Tribunal: CARF
Processo: 10880.781020/2021-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.781020/2021-03
ACÓRDÃO
3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APPLE SERVIÇOS DE REMESSAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE ACÓRDÃO DA DRJ.
INOCORRÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO
NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
Não verificado o erro na identificação do sujeito passivo, não se verifica a
nulidade alegada.
CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES. INCIDÊNCIA.
É contribuinte da CIDE a pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar,
empregar ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior.
CIDE. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. SÚMULA CARF 127.
“A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
na contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou
domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de transferência de
tecnologia.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao
Fl. 7335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
2
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Wilson Antônio de Souza Corrêa e Sabrina Coutinho
Barbosa, que davam provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo (DRJ08 SP), proferido pela 6a Turma/DRJ08, que julgou
improcedente a impugnação protocolizada pela Recorrente e manteve a exigência do crédito
tributário lançado.
Na origem, foi lavrado auto de infração para a cobrança de CIDE/Remessas ao
Exterior, no que se refere o ano de 2018, sobre valores remetidos ao exterior à empresa
americana Apple Inc. pela contratação, por usuários brasileiros, de serviços e licenças por meio
dos Serviços de Mídia da Apple.
Entendeu a Fiscalização que houve a aquisição de serviços técnicos, administrativos
e semelhantes, sem a transferência de tecnologia, e registrou a insuficiência recolhimento da CIDE
incidente sobre remessa de valores ao exterior, nos termos dos artigo 2°, §4° e artigo 3°, da Lei n.°
10.168/2000, abaixo reproduzidos:
“Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no
6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de 2010)
Fl. 7336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
3
(...)
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela Lei no
10.332, de 19.12.2001)
Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização da
contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas relativas
ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de créditos tributários
federais, previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
posteriores, bem como, subsidiariamente e no que couber, às disposições da
legislação do imposto de renda, especialmente quanto a penalidades e demais
acréscimos aplicáveis.”
Vale, nesse sentido, leitura do seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal:
“42- Concomitantemente à inclusão de novas bases de cálculo para a CIDE/RE,
incorporadas com o advento da Lei 10.332/2001, foi reduzida a base de cálculo do
IRRF sobre esses mesmos serviços de 25% para 15%, tendo a fiscalizada atendido à
risca esse mandamento de redução, efetuando o recolhimento do IRRF incidente
sobre esses serviços utilizando-se da alíquota de 15%, ou inclusive inferior, a seu
próprio critério analítico.
43- Pois então vejamos a situação de fato em que a empresa fiscalizada se
encontra:
 A Apple Inc disponibiliza por meio de celulares, computadores, tablets e
outros dispositivos informatizados uma série de aplicativos para
comercialização de serviços técnicos por meio da plataforma online
denominada App Store;
 Tais serviços técnicos são disponibilizados mediante contratados celebrados
com desenvolvedores terceiros situados em todas as partes do globo terrestre;
 Compradores brasileiros adquirem esses serviços técnicos e, como
retribuição por essa prestação, pagam diretamente à Apple Serviços de
Remessas Ltda. em moeda corrente do país;
 A Apple Serviços de Remessas Ltda. encaminha esse numerário unicamente
aos Estados Unidos da América com a finalidade de remunerar os
desenvolvedores dos serviços técnicos adquiridos pelos compradores
brasileiros;
 Importante ressaltar que a fiscalizada não repassa todo o numerário, mas
retém proporção necessária e suficiente para remunerar todo seu pessoal
mantido em território nacional, e para liquidar seus demais custos e despesas
Fl. 7337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
4
de comercialização e operacionalização em território nacional através da
referida plataforma. Esses Custos e Despesas, conforme Demonstração de
Resultado do Exercício (DRE) do ano-calendário 2018 alcançaram os
montantes de R$ 34.906.313,17 (CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS
VENDIDOS) e R$ 1.450.240,70 (DESPESAS OPERACIONAIS);
 A fiscalizada reconhece tratar-se da aquisição de serviços técnicos
especializados, uma vez que efetua a retenção sobre esses valores do Imposto
de Renda Retido na Fonte à alíquota de 15%, alíquota esta aplicável a esta
modalidade de serviço e/ou royalties, conforme ficou evidenciado na
legislação de regência;
 A fiscalizada efetivamente remete recursos consideráveis angariados em
território nacional ao exterior como decorrência da aquisição de serviços
técnicos especializados;

Ato contínuo, a fiscalizada, embora intimamente vinculada à
disponibilização de serviços técnicos aos usuários brasileiros e recebendo
numerários destes por esta prestação recusa-se a recolher a CIDE Remessas ao
Exterior, alegando ser apenas um intermediário financeiro;
 Como justificativa para deixar de efetuar o recolhimento da CIDE Remessas
ao Exterior, a fiscalizada atribui integralmente as vendas a sua matriz norte-
americana Apple Inc., alegando que todos os usuários brasileiros estariam
fazendo uma compra direta de serviços técnicos providos pela empresa
situada nos Estados Unidos da América.
 Ou seja, a fiscalizada alega estar organizada somente para a prestação de
serviços de coleta e remessa de pagamentos ao exterior e que, portanto, todas
essas compras de Serviços Técnicos ficariam livres do pagamento CIDE
Remessas ao Exterior uma vez que a empresa não teria nenhuma relação com
essa comercialização.
 Fato é que a fiscalizada efetua pagamentos internacionais decorrentes da
aquisição de serviços técnicos e pagamento de royalties por obras intelectuais
providos por meio de plataforma informatizada. E é justamente por esse fato
que a fiscalizada foi constituída.
 O dinheiro referente às compras realizadas por usuários brasileiros nos
Serviços de Mídia da Apple (como "Apple Music", "App Store", etc.), são
remetidos aos Estados Unidos da América e ainda quitam todas as despesas e
custos incorridos pela fiscalizada em território nacional;
Fl. 7338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
5
 Por fim, a fiscalizada deixa de recolher a Contribuição de Intervenção sob o
Domínio Econômico incidente sobre essas Remessas efetuadas ao exterior,
explicitamente “lavando suas mãos” quanto a essa responsabilidade.”
Cientificada da autuação fiscal, a Recorrente apresentou sua impugnação ao
lançamento, cujos síntese de argumentação transcrevo do relatório da DRJ:
“ É uma sociedade facilitadora de pagamentos internacionais, nos termos da
Circular no 3.691, de 16.12.2013, do Banco Central (doc. n° 3), que foi contratada
pela empresa estrangeira Apple Inc. (doc. no 4), para prestar serviços de coleta e
remessa de pagamentos aos Estados Unidos da América, referente às compras
realizadas por usuários brasileiros nos Serviços de Mídia da Apple (“SMA” –
exemplos como “iTunes Store”, “App Store”, “iCloud”, Apple Music, etc.), que eram
operados pela Apple Inc., conforme Termos e Condições (doc. no 5).
 Sobre suas atividades informa: “(1) Usuário brasileiro (em regra, pessoa física)
navega no SMA (ex: App Store, Apple Music, etc.) e adquire um serviço ou licença de
beneficiário estrangeiro ou brasileiro, a depender do conteúdo (ex: aplicativo, jogos,
etc.); (2) O usuário brasileiro envia os fundos, em reais (R$), relacionados às
respectivas licenças, à Requerente, prestadora de serviços de pagamento
internacional, à ordem da Apple Inc.; (3) A Requerente processa os pagamentos
relativos às aquisições de licenças de uso realizados pelo usuário brasileiro,
remetendo os fundos para a Apple Inc., que atua como agente consolidador destes,
para posterior pagamento aos beneficiários finais localizados no exterior ou mesmo
no Brasil, quando aplicável. (4) A Apple Inc., como agente consolidador destes
fundos, realiza o pagamento aos beneficiários, licenciantes dos conteúdos. (5) A
Requerente realiza a cobrança pelos serviços de facilitador internacional de
pagamentos”.
 A Apple Inc. disponibiliza o SMA, que inclui a App Store, na qual desenvolvedores
terceiros de diversos países (inclusive o Brasil) podem distribuir seus aplicativos e
comercializar seus serviços diretamente aos usuários brasileiros. Nesse cenário, os
desenvolvedores firmam contratos diretamente com a Apple Inc., que atua como
agente na relação comercial entre tais desenvolvedores e os usuários brasileiros.
 Não há qualquer relação contratual entre esses desenvolvedores e a Requerente,
na medida em que esta atua mediante ordem expressa da Apple Inc., apenas para
coletar e remeter os valores relacionados com as transações em aplicativos
distribuídos e comercializados por tais desenvolvedores aos usuários brasileiros por
meio dos Serviços de Mídia operados pela Apple Inc.
 É uma entidade processadora de pagamentos, que circula os recursos financeiros
entre usuário brasileiro do SMA na contratação de serviços e licenças (fonte
pagadora, que importa os serviços e direitos e é a efetiva beneficiária final dessa
Fl. 7339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
6
importação) e a Apple Inc. para as aplicações próprias (ex.: Apple Music, iTunes
Store, iCloud etc) e para os beneficiários terceiros (ex.: desenvolvedores de
aplicativos, conteúdos, como Playkids, Linkedin, HBO, Facebook, Globoplay, etc),
beneficiários estes que podem estar localizados no Brasil ou no exterior.
 Assim, não importa serviços do exterior, não sendo signatária de qualquer
contrato de importação. Apenas exportou serviços de coleta e remessa de
pagamentos para Apple Inc., tendo desempenhado, especificamente, as atividades
de uma facilitadora de pagamentos internacional, sendo devidamente remunerada
para tanto e oferecendo suas receitas com essa atividade à tributação pelo
IRPJ/CSLL (doc. no 6).
 A presente cobrança é ilegal e absurda, porque existe um vício material insanável
no Auto de Infração, que macula sua validade, referente ao erro na identificação do
sujeito passivo da CIDE. Assim, o auto de infração deve ser cancelado por nulidade.
 A Requerente não é sujeito passivo da CIDE supostamente devida nas remessas
realizadas em 2018, pois não se encaixa nas hipóteses previstas no art. 2o da Lei no
10.168/2000, já que não era a detentora, adquirente ou signatária de contrato que
envolvesse a importação de conteúdo tecnológico, assim como não foi signatária de
contrato de importação de serviços técnicos e semelhantes ou que envolvesse o
pagamento de royalties. Sequer fez importação em 2018.
 A identificação do sujeito passivo é elemento essencial e de validade do Auto de
Infração, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional e do art. 10, I, do
Decreto n° 70.235/1975.
 A cobrança também é improcedente no mérito, dado que a Requerente não
incorreu na hipótese de incidência da CIDE-Remessas. De acordo com a autoridade
fiscal, seria irrelevante o fato de que a Requerente não foi o tomador ou beneficiário
final dos serviços importados, relativos às remessas. Para fins de exigência da CIDE,
concluiu que importa somente haver um pagamento, a partir do território nacional,
com recebimento dos respectivos recursos por não residente no exterior (item 47 do
Relatório Fiscal).
 Esse entendimento está equivocado e parte de um erro grosseiro de interpretação
da legislação, pois o art. 2°, §2°, da Lei n° 10.168/2000 é claro: as pessoas jurídicas
“signatárias” dos contratos referentes à importação de serviços técnicos e de
assistência técnica são as contribuintes da CIDE.
 A Requerente não é a signatária de nenhum contrato que envolva a importação de
serviços técnicos (ou qualquer outro serviço ou licença). A acusação fiscal não possui
qualquer base legal, sendo contrária à hipótese de incidência da CIDE.
Fl. 7340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
7
 Conclusão diversa, além de ilegal, resultaria na conclusão inaceitável de que todo
e qualquer participante do mercado de câmbio, que estivesse responsável pela
remessa de valores pagos por terceiros, seria contribuinte da CIDE.
 Sem prejuízo dos anteriores, traz outros argumentos.
 Erro na descrição dos fatos e da base de cálculo da CIDE: segundo a Autoridade
Fiscal, as remessas realizadas pela Requerente, dos valores pagos por usuários
brasileiros do SMA, teriam por objetivo remunerar a prestação de serviços técnicos e
assemelhados prestados pela (i) Apple Inc., enquanto plataforma de marketplace de
aplicativos, e (ii) pelos fornecedores de conteúdo e serviços no exterior (item 83 do
Relatório Fiscal).
 A Autoridade Fiscal parte da premissa equivocada de que todas as remessas
processadas pela Requerente seriam referentes a importação de serviços técnicos e
assemelhados. Pode-se até dizer que parte das remessas são relativas à importação
de serviços técnicos e assemelhados, contudo, do total de importações realizadas,
existiram várias remessas cujas operações subjacentes não possuem essa natureza.
 Por exemplo, grande parte das remessas efetuadas foram relativas à importação,
por usuários brasileiros, de licenças de uso de software (programa de computador),
tanto padronizados como customizáveis, de parte domiciliada no exterior (doc. n°
7). Essas remessas não estão sujeitas à CIDE, segundo o art. 2°, §1°-A, da Lei n°
10.168/2000.
 Como se comprova dos documentos anexos (doc. no 5), parte das remessas
autuadas tiveram por finalidade remunerar os criadores e desenvolvedores dos
aplicativos comercializados no SMA da Apple Inc., pelo direito de uso desses
aplicativos e programas de computador.
 Tem-se ainda que boa parte desses programas de computador eram softwares de
prateleira, neste caso, segundo já definido pela própria Receita Federal do Brasil nas
Soluções de Consulta n°s 6.014/2018, 9.092/2017, 41/2011, 3002/2017 e 30/2006
(doc. n° 8), tais programas de computador são mercadorias e devem ter suas
importações tributadas como tal, de modo que não estão sujeitas à CIDE.
 A Autoridade Fiscal, embora tivesse o dever de identificar e segregar quais os tipos
e naturezas jurídicas das remessas que ela pretendia tributar, ignorou a variedade
dessas remessas, classificando-as todas como remessas pela importação de
“serviços técnicos e semelhantes”. A apuração e descrição correta dos fatos é
elemento essencial do lançamento, conforme art. 142 do CTN e art. 10, III, do
Decreto n° 70.235/1972.
Fl. 7341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
8
 Essa falha na descrição dos fatos tem por consequência vício na motivação que
fundamentou o lançamento e, no presente caso, erro na própria determinação da
base de cálculo da CIDE, tornando-o nulo.
 Vale destacar que parte das remessas tinham como destinatários finais partes
brasileiras (como desenvolvedores locais de aplicativos) - vide arquivo não paginável
juntado aos autos conforme termo de anexação de fl. 211 – planilha “Vendor Level
Report 2018” e, portanto, não configuraram importações.
 Impossibilidade de incidência da CIDE sobre remessas realizadas por pessoas
físicas: em torno de 99% dos importadores de serviços e licenças cujas remessas
foram coletadas e processadas pela Requerente são pessoas físicas, o que foi
desconsiderado pela Autoridade Fiscal. Vide arquivo não paginável juntado aos
autos, conforme termo de anexação de fl. 212 – planilha “Purchase Line Item Level
Report AGO18”), e documento anexo (doc. n° 9), que traz o resumo do percentual
das transações realizadas em 2018.
 Essas importações são os corriqueiros “downloads” e compras de conteúdo em
aplicativos de música, streaming de vídeo, jogos, etc. Tratam-se de operações
tipicamente realizadas por pessoas físicas, as quais não estão sujeitas à CIDE.
 Ainda que se pudesse superar os argumentos acima, não seria possível a
incidência da CIDE neste caso concreto pelo fato de que os pagamentos ao exterior
não decorrem de nenhuma remuneração pela transferência de tecnologia, como
reconhecido pela própria Autoridade Fiscal.
 Na medida em que a matriz constitucional da CIDE é o artigo 149 da CF/88, e que
referida área encontra-se definida no artigo 218, a tributação criada pela Lei no
10.168/00 não pode ir além dos limites estabelecidos pela CF/88. Em outras
palavras, por tratar-se de instrumento da União na área de ciência e tecnologia, a
CIDE não pode alcançar bens, pessoas ou relações que não digam respeito à ciência
ou à tecnologia.
 Por fim, caso se entenda por manter o crédito tributário lançado, não se pode
deixar de notar que há exagero na exigência de uma multa de ofício de 75% sobre o
pretenso débito em questão, nos termos do artigo 142 do CTN, além da
impossibilidade de aplicação dos juros sobre referida multa.
 Cita decisões administrativas e doutrina para corroborar seus entendimentos.
 Pleiteia que seja cancelado o Auto de Infração, por ser nulo e que, no mérito, não
deve prosperar, por ser improcedente a exigência fiscal.
 Subsidiariamente, requer que seja (i) cancelada a multa aplicada, ou então, (ii)
afastada a aplicação de juros sobre o valor da multa, uma vez que as penalidades
não possuem natureza tributária.
Fl. 7342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
9
 Protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos,
especialmente pela juntada de novos documentos ou quaisquer outras providências
que se entendam necessárias para a elucidação da verdade real dos fatos ora
alegados, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.”
No julgamento, a DRJ afastou o argumento de nulidade do auto de infração, nos
termos do artigo 59, I, do Decreto n.° 70.235/1972 e, no mérito, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário, conforme trechos abaixo em destaque:
“30. Dos trechos reproduzidos é possível sintetizar e destacar os seguintes pontos.
31. A empresa norte americana Apple Inc. disponibiliza uma série de aplicativos
para comercialização de serviços técnicos, utilizando sua plataforma on line
denominada App Store. Para tanto, é signatária de contratos de prestação de
serviços que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior através
de sua plataforma AMP. Cada uma das empresas vinculadas à plataforma
disponibiliza e fornece aos usuários finais os serviços que pretende comercializar.
32. Tais serviços técnicos são adquiridos por compradores brasileiros. A Apple Inc.
celebra contratos com cada usuário final, no qual arrola os serviços próprios e de
terceiros que estarão disponíveis através da plataforma AMP, os quais podem
comprar, obter, licenciar, alugar ou assinar mídia, aplicativos (“Apps”) e outros
serviços dentro do aplicativo (“Conteúdo”).
33. A impugnante é de propriedade da empresa Apple Inc., que tem participação de
99,99% de suas quotas, e foi criada por sua matriz para receber os pagamentos
feitos pelos compradores brasileiros ao adquirirem serviços comercializados
descritos acima, objetos dos contratos celebrados entre sua matriz e proprietária,
Apple Inc., e suas fornecedoras de conteúdo espalhadas pelo mundo.
34. Como detalhado pela autoridade fiscal, nesta relação de comercialização de
serviços técnicos contratados pela Apple Inc., entra o papel da interessada,
demandado por sua proprietária no exterior, como parte integrante dessa estrutura
negocial, criada no território nacional com a finalidade única de promover as
remessas de recursos ao exterior com destino à sua matriz. Esta função da
impugnante está definida no item “B” dos “Termos e Condições dos Serviços de
Mídia da Apple” (doc. no 5 juntado pela defesa):
(...) A Apple cobrará, por meio de uma empresa afiliada designada para
atividades de serviços de cobrança e remessa de valores, o seu método de
pagamento (tal como o seu cartão de crédito ou outro método disponível no
seu País de Residência) para quaisquer Transações pagas (...) (fl. 841)
Fl. 7343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
10
35. Assim, a interessada promove a remessa destes recursos ao exterior, sendo esses
valores encaminhados unicamente aos Estados Unidos da América, com a finalidade
de remunerar os desenvolvedores dos serviços técnicos adquiridos pelos
compradores brasileiros.
36. Neste passo, embora alegue ser apenas um intermediário financeiro e que não
teria qualquer relação contratual com os desenvolvedores, é fato que a impugnante
efetua as remessas ao exterior para pagamentos decorrentes da aquisição de
serviços, cujos contratos são firmados entre sua matriz e proprietária e os
desenvolvedores, fornecedores destes serviços.
37. Acrescenta-se a isto o fato de que, conforme consta do Relatório Fiscal, os
serviços fornecidos por meio da plataforma de propriedade da Apple Inc. envolvem a
utilização de pessoal com substancial perícia técnica e profissional nas diferentes
áreas demandadas, prestados por estes profissionais através de estruturas
automatizadas com claro conteúdo tecnológico.
38. Como concluiu a autoridade fiscal, configuram serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes, uma vez que consistem basicamente no fornecimento
de serviços informatizados e virtuais utilizando-se de plataforma própria, visando
satisfazer consumidores brasileiros, sendo que a própria interessada reconhece
tratar-se da aquisição de serviços técnicos especializados, uma vez que efetua a
retenção sobre esses valores do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota
reduzida de 15%.
39. Esta alíquota reduzida de 25% para 15%, conforme art. 3o da MP no 2.159-
70/2001 e art. 17 da IN SRF no 1.455/2014, citados no trecho do Relatório Fiscal, é
aplicável sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes, e a título de royalties de qualquer natureza.
40. Pelo exposto, no caso em análise, é devida a CIDE Remessas para o Exterior pela
interessada, nos termos do § 2o do art. 2o, da Lei no 10.168/2000, incidente sobre os
valores remetidos ao exterior para a aquisição de serviços técnicos, administrativos
e semelhantes. Portanto, está correta a autoridade fiscal ao constatar que a
interessada deixou de efetuar os recolhimentos da contribuição.
41. A impugnante então afirma que a autoridade fiscal considerou irrelevante o fato
de que a mesma não foi a tomadora ou beneficiária final dos serviços relativos às
remessas, e defende que tal entendimento seria equivocado, “um erro grosseiro de
interpretação da legislação”, tendo em vista que a legislação trata das pessoas
jurídicas “signatárias” dos contratos referentes à importação de serviços técnicos e
de assistência técnica.
Fl. 7344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
11
42. No entanto, no § 2o do art. 2o, da Lei no 10.168/2000, novamente descrito
abaixo, não consta a limitação de que a pessoa jurídica que efetuou as remessas
seja o beneficiário final dos serviços:
Art. 2o (...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior .(Redação da
pela Lei no 10.332, de 19.12.2001)
43. Há incidência da CIDE nos casos em que a pessoa jurídica seja signatária dos
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, podendo
este contrato ser objeto de uso ou de comercialização.
44. No caso em análise, a Apple Inc., matriz e proprietária da impugnante, é
signatária dos contratos celebrados com desenvolvedores de serviços técnicos, para
comercialização junto aos seus clientes.
45. Nestes termos, é correta a exigência da CIDE.
46. A defesa passa a apresentar outros argumentos ao auto de infração. Alega que
haveria erro na descrição dos fatos e da base de cálculo da CIDE, pois considera
equivocado o entendimento da autoridade fiscal, de que todas as remessas ao
exterior efetuadas seriam referentes a importação de serviços técnicos e
assemelhados.
47. Afirma que parte das remessas ao exterior são relativas à importação de
serviços técnicos e assemelhados por usuários brasileiros, contudo, existiriam várias
remessas que não possuiriam essa natureza; que “grande parte” das remessas
seriam relativas à importação, por usuários brasileiros, de licenças de uso de
software (programa de computador), tanto padronizados (também denominados
software de prateleira) como customizados (personalizados), conforme doc. no 7, e
que tais remessas não estão sujeitas à CIDE, conforme art. 2°, §1°-A, da Lei no
10.168/2000; e que “boa parte” desses programas de computador eram softwares
de prateleira, neste caso, segundo já definido pela própria Receita Federal do Brasil
nas Soluções de Consulta citadas, as quais junta aos autos, tais programas de
computador são mercadorias e devem ter suas importações tributadas como tal, de
modo que não estão sujeitas à CIDE.
Fl. 7345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
12
48. De fato, nos termos do § 1o-A, do art. 2o, da Lei no 10.168/2000, não há
incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando
envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
49. A Solução de Consulta Cosit no 99.004/2019 traz o entendimento a respeito
deste tema, conforme ementa reproduzida a seguir:
(...)
50. A autoridade fiscal, após verificar os documentos/esclarecimentos apresentados
no curso do procedimento fiscal, concluiu que todas as remessas ao exterior
efetuadas pela impugnante decorreram da comercialização, em território nacional,
de serviços técnicos e semelhantes, prestados por meio de plataforma informatizada
por sua proprietária, situada nos Estados Unidos da América, e por dezenas de
outras empresas vinculadas àquela por contratos, cujos serviços tomados envolvem
a existência no exterior de profissionais dotados de conhecimento técnico altamente
especializado, através de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico.
51. Nestes termos, como tratado acima, há incidência da CIDE – Remessas ao
Exterior.
(...)
55. Os documentos apresentados pela defesa, assim como suas alegações, são
genéricos e, portanto, não são suficientes para se concluir que os valores remetidos
ao exterior pela impugnante decorreriam da remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, sem a
transferência da correspondente tecnologia.
(...)
57. Note-se que a própria defesa afirma que há remessas ao exterior relativas à
importação de serviços técnicos e assemelhados. Ao alegar que haveria remessas
para remuneração por licenças de uso de software, cita que seriam “várias
remessas”, “grande parte”, “boa parte”, sem, no entanto, discriminar quais seriam
estas operações, dentre aquelas que compõem os valores das remessas efetuadas,
constantes das planilhas citadas.
(...)
60. A defesa argumenta também que parte das remessas tinham como
destinatários finais partes brasileiras, como desenvolvedores locais de aplicativos,
conforme consta do arquivo não paginável juntado aos autos (fl. 211), cuja planilha
é denominada “Vendor Level Report 2018”. Assim, defende que não configurariam
importações.
Fl. 7346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
13
61. Ao verificar as planilhas de remessas ao exterior (denominadas “Relatório de
remessa”) apresentadas pela interessada no curso do procedimento fiscal, com o
detalhamento referente a cada operação, nota-se que, embora contenha alguns
prestadores cujos endereços informados são situados no Brasil, os valores foram
efetivamente remetidos ao exterior, já que compõem os valores das remessas
efetuadas.
(...)
63. Não há comprovação pela impugnante de que tais valores não foram remetidos
ao exterior, pelo contrário, os documentos por ela apresentados, constantes dos
autos, atestam as remessas para remuneração dos serviços técnicos e semelhantes,
portanto, é devida a contribuição em análise.
64. Outra alegação da impugnante é de que em torno de 99% dos importadores
finais dos serviços e licenças referentes às remessas ao exterior são pessoas físicas, e
não há incidência da CIDE sobre remessas realizadas por pessoas físicas.
65. No entanto, não são estas pessoas físicas os signatários dos contratos firmados
com os prestadores dos serviços no exterior, tampouco são estas pessoas quem
remetem os valores ao exterior.
66. Estas pessoas físicas, usuários finais, tem contratos celebrados com a Apple Inc.,
denominados “Termos e Condições dos Serviços de Mídia da Apple”, nos quais a
Apple Inc. expõe o objeto de seus serviços, a forma de sua cobrança e coloca-se
como provedora e/ou intermediária para o fornecimento dos serviços disponíveis na
plataforma AMP.
67. Os contratos referentes às remessas ao exterior são firmados pela matriz e
proprietária da interessada, Apple Inc., com os fornecedores dos serviços, a fim de
formalizar a comercialização no Brasil de serviços e obras audiovisuais e/ou
intelectuais provenientes do exterior. Tendo em vista os contratos firmados, a
interessada efetua as remessas ao exterior, desta forma, sobre estas remessas, deve
recolher a CIDE, nos termos do que dispõe o § 2o do artigo 2o, da Lei no
10.168/2000.
68. Convém lembrar que, como tratado anteriormente, a legislação não determina
que a pessoa jurídica que efetuou as remessas seja o beneficiário final dos serviços,
para que haja a incidência da contribuição.
69. Superados os argumentos anteriores, a impugnante afirma que, por tratar-se de
instrumento da União na área de ciência e tecnologia, a CIDE não poderia alcançar
bens, pessoas ou relações que não digam respeito à ciência ou à tecnologia. Assim,
defende que não seria possível a incidência da contribuição no presente caso, pelo
Fl. 7347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
14
fato de que os pagamentos ao exterior não decorrem de nenhuma remuneração
pela transferência de tecnologia.
70. A Lei no 10.168/2000, que instituiu a CIDE, inicialmente estabeleceu no caput do
art. 2o a incidência da contribuição, devida pela pessoa jurídica signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior. O § 1o define que, para fins desta lei, são “contratos de
transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de
marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica”.
71. Entretanto, a CIDE sofreu um alargamento de seu campo de incidência, tendo
em vista que § 2o do art. 2o, da Lei no 10.168/2000, com redação dada pela da Lei
no 10.332/2001, determinou que a contribuição, a partir de 1o de janeiro de 2002,
“passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas
pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior”.
72. Neste ponto, deve-se ressaltar que a contribuição é devida independentemente
de transferência de tecnologia, tendo em vista que não consta na lei tal exigência,
portanto, não procede a alegação da defesa.
73. Por todo exposto, constatada a falta de declaração e do recolhimento pela
interessada de valores devidos referentes à CIDE remessas ao exterior no ano
calendário de 2018, a formalização do crédito tributário pelo lançamento decorre do
caráter vinculado e obrigatório do ato administrativo, conforme dispõe o artigo 142
do CTN.”
Por fim, a DRJ manteve a exigência da multa de ofício de 75% e juros.
Devidamente intimada do acórdão da DRJ, a Recorrente interpôs seu Recurso
Voluntário, reforçando suas arguições de impugnação, aviando as seguintes alegações:
i.
Que é uma empresa facilitadora de pagamentos internacionais, nos termos
da Circular n.° 3.691/2013 do Banco Central, a qual é contratada pela
empresa Apple Inc. para a prestação de serviços de coleta e remessa de
pagamentos aos EUA, relacionados com compras feitas pelos usuários
brasileiros nos Serviços de Mídia da Apple, operados pela Apple Inc.;
ii.
Que o acórdão da DRJ é nulo, por vício de fundamentação, nos termos dos
artigos 31 e 59, II, do Decreto n.° 70.235/1972;
iii.
Que o auto de infração é nulo por erro na identificação do sujeito passivo da
CIDE-Remessas;
Fl. 7348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
15
iv.
No mérito, discorreu sobre a hipótese de incidência da CIDE-Remessas e a
impossibilidade de sua exigência contra a Recorrente, já que não existe
qualquer evidência de que a Recorrente, empresa facilitadora de
pagamentos, seria signatária de contrato de importação de serviços
técnicos;
v.
Que a Recorrente é uma exportadora de serviços, que coleta e remete
recursos originados de usuários brasileiros (importadores) e beneficiários
estrangeiros (prestadores de serviços e/ou licenciantes de aplicativos), por
intermédio da Apple Inc.;
vi.
Que há erro na descrição dos fatos e na base de cálculo da contribuição;
vii.
Que não é possível a incidência da CIDE sobre remessas realizadas por
pessoas físicas;
viii.
Que não há incidência da CIDE sobre remessas em contraprestação ao
licenciamento de uso de software (personalizado ou de prateleira) e pela
licença permanente de vídeo, e-books e música;
ix.
Que não há incidência da CIDE sobre remessas que não envolvem
transferência de tecnologia; e
x.
Ao final, argumenta que a multa de ofício de 75% é um “exagero” e que não
pode haver aplicação de juros sobre a multa.
Ato continuo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou suas
Contrarrazões ao Recurso Voluntário, argumentando o seguinte:
i.
Que não há contradição no acórdão recorrido;
ii.
Que não há nulidade da autuação fiscal no que se refere a identificação do
sujeito passivo;
iii.
Que a Recorrente é signatária, por meio de sua proprietária, a Apple Inc.,
dos contratos que amparam a incidência da CIDE-Remessas, firmados com
os desenvolvedores, que são remunerados por meio das remessas ao
exterior que foram objeto da autuação;
iv.
Que a CIDE-Remessas não incidiu sobre pessoas físicas, pois o usuário final
não é o sujeito passivo e que o beneficiário final não precisa ser o
remetente;
v.
Que a CIDE-Remessas não incidiu sobre softwares de prateleira, mas sim
sobre o serviço de manutenção da Apple Media Platform (“AMP”);
vi.
Que a Recorrente sabia da sua submissão à CIDE-Remessas, pois utilizada o
redutor de alíquotas para pagar o IRRF à alíquota de 15%;
Fl. 7349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
16
vii.
Que não há necessidade de transferência de tecnologia para a incidência da
CIDE-Remessas, matéria já sumulada nos termos da Súmula CARF n.° 127; e
viii.
Por fim, que as discussão do percentual de 75% da multa de ofício e juros
encontra óbice nas Súmulas CARF n.°s 2 e 108.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Quanto ao acórdão recorrido, a Recorrente entende que há clara contradição ao
afastar seus argumentos, conforme destacou em seu Recurso Voluntário:
“22. Com isso, o Acórdão recorrido validou os fatos narrados no item I pela
Recorrente e, mais importante, reconheceu que a Recorrente é uma entidade de
coleta criada exclusivamente para este fim, que não importa serviços do exterior.
Pelo contrário, apenas coleta e remete recursos para Apple Inc. (intermediadora)
referente aos aplicativos e serviços adquiridos pelos usuários brasileiros.
23. Disso, o Acórdão recorrido prossegue para sustentar que o fato gerador da CIDE
supostamente não confere importância à pessoa jurídica que efetua a remessa a fim
de atribuir-lhe responsabilidade pela contribuição. A decisão diz no item 42:
“...no §2° do art. 2°, da Lei n° 10.168/2000, novamente descrito abaixo, não consta
limitação de que a pessoa jurídica que efetuou as remessas seja o beneficiário final
dos serviços”.
24. Na sequência, porém, a decisão afirma no item 43 que: “há incidência da CIDE
nos casos em que a pessoa jurídica seja signatária dos contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, podendo este contrato ser
objeto de uso ou comercialização”.
25. Assim, ao final, nos itens 44 e 45, a decisão conclui que a CIDE seria devida pela
Recorrente, que fez as remessas dos recursos ao exterior para Apple Inc.”
Nesse sentido, vale a leitura dos parágrafos 41, 42 e 43 do acórdão recorrido para
visualizar a colocação da Recorrente:
Fl. 7350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
17
“41. A impugnante então afirma que a autoridade fiscal considerou irrelevante o
fato de que a mesma não foi a tomadora ou beneficiária final dos serviços relativos
às remessas, e defende que tal entendimento seria equivocado, “um erro grosseiro
de interpretação da legislação”, tendo em vista que a legislação trata das pessoas
jurídicas “signatárias” dos contratos referentes à importação de serviços técnicos e
de assistência técnica.
42. No entanto, no § 2o do art. 2o, da Lei no 10.168/2000, novamente descrito
abaixo, não consta a limitação de que a pessoa jurídica que efetuou as remessas
seja o beneficiário final dos serviços:
Art. 2o (...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior .(Redação da
pela Lei no 10.332, de 19.12.2001)
43. Há incidência da CIDE nos casos em que a pessoa jurídica seja signatária dos
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, podendo
este contrato ser objeto de uso ou de comercialização.”
Entende, assim, a Recorrente que o acórdão decidiu que pouco importa ser o
remetente de recursos o beneficiário final ou tomador dos serviços importados para a cobrança da
CIDE-Remessas, mas, em contradição, reafirma que a incidência da CIDE-Remessas recai sobre as
pessoas jurídicas signatárias de contrato de importação de serviço técnico do exterior, tal como
acima reproduzido.
Reforça a Recorrente que concorda com o parágrafo 43 do acórdão recorrido e que
essa seria a única conclusão possível de interpretação para incidência da CIDE-Remessas.
Ainda, argumenta a Recorrente que a premissa firmada no acordão da DRJ de que a
Recorrente é uma agente de coleta e que os recursos remetidos são referentes a pagamentos
feitos pelos usuários brasileiros a brasileiros a desenvolvedores no exterior é incompatível com a
conclusão de que a Recorrente estaria sujeita à CIDE por ser signatária de contratos de serviços
técnicos. Confira-se os seguintes trechos do acórdão:
“30. Dos trechos reproduzidos é possível sintetizar e destacar os seguintes pontos.
31. A empresa norte americana Apple Inc. disponibiliza uma série de aplicativos
para comercialização de serviços técnicos, utilizando sua plataforma on line
Fl. 7351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
18
denominada App Store. Para tanto, é signatária de contratos de prestação de
serviços que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior através
de sua plataforma AMP. Cada uma das empresas vinculadas à plataforma
disponibiliza e fornece aos usuários finais os serviços que pretende comercializar.
32. Tais serviços técnicos são adquiridos por compradores brasileiros. A Apple Inc.
celebra contratos com cada usuário final, no qual arrola os serviços próprios e de
terceiros que estarão disponíveis através da plataforma AMP, os quais podem
comprar, obter, licenciar, alugar ou assinar mídia, aplicativos (“Apps”) e outros
serviços dentro do aplicativo (“Conteúdo”).
33. A impugnante é de propriedade da empresa Apple Inc., que tem participação de
99,99% de suas quotas, e foi criada por sua matriz para receber os pagamentos
feitos pelos compradores brasileiros ao adquirirem serviços comercializados
descritos acima, objetos dos contratos celebrados entre sua matriz e proprietária,
Apple Inc., e suas fornecedoras de conteúdo espalhadas pelo mundo.
34. Como detalhado pela autoridade fiscal, nesta relação de comercialização de
serviços técnicos contratados pela Apple Inc., entra o papel da interessada,
demandado por sua proprietária no exterior, como parte integrante dessa estrutura
negocial, criada no território nacional com a finalidade única de promover as
remessas de recursos ao exterior com destino à sua matriz. Esta função da
impugnante está definida no item “B” dos “Termos e Condições dos Serviços de
Mídia da Apple” (doc. no 5 juntado pela defesa):
(...) A Apple cobrará, por meio de uma empresa afiliada designada para
atividades de serviços de cobrança e remessa de valores, o seu método de
pagamento (tal como o seu cartão de crédito ou outro método disponível no
seu País de Residência) para quaisquer Transações pagas (...) (fl. 841)
35. Assim, a interessada promove a remessa destes recursos ao exterior, sendo esses
valores encaminhados unicamente aos Estados Unidos da América, com a finalidade
de remunerar os desenvolvedores dos serviços técnicos adquiridos pelos
compradores brasileiros.”
A Recorrente reitera que é mera intermediária no fluxo financeiro da operação, que
“tal como o banco que opera no mercado de câmbio ou o cartão de crédito, não participa da
relação jurídica de importação de aplicativos e serviços existente entre o usuário e o desenvolvedor
no exterior”.
Assim, para a Recorrente, o acórdão da DRJ seria nulo, sob pena de violação dos
artigos 31 e 59, II, do Decreto n.° 70.235/1972, por vício de fundamentação, em especial porque
reconhece que os serviços e aplicativos são adquiridos pelos usuários brasileiros e, assim, seriam
Fl. 7352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
19
essas as pessoas signatárias dos contratos de importação. Como consequência, não se poderia
manter a cobrança de CIDE-Remessas para a Recorrente, como restou confirmado no acórdão.
Veja-se o que diz os artigos 31 e 59, II, do Decreto n.° 70.235/1972:
“Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
“Art. 59. São nulos: (...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Nesse ponto, entendo que a Recorrente não assiste razão, já que a DRJ de fato
enfrentou todas as teses e argumentações levantadas em sua defesa, no entanto, concluiu de
modo diverso. Portanto, não verifico afronta aos artigos 31 e 59, II, do Decreto n.° 70.235/1972.
Rejeito, portanto, a nulidade do acórdão da DRJ.

2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO DA CIDE REMESSAS. DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CIDE-REMESSAS E A
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DA RECORRENTE.
Por entender que os tópicos da “nulidade do auto de infração por erro na
identificação do sujeito passivo da CIDE-Remessas” e “da hipótese de incidência da CIDE-Remessas
e a impossibilidade de cobrança da contribuição da Recorrente” se confundem, faço a análise de
ambos em conjunto.
Alega a Recorrente em seu Recurso Voluntário que não é sujeito passivo da CIDE-
Remessas. Confira-se:
“37. Nos termos da Lei n° 10.168/2000, a CIDE nas remessas é devida pela pessoa
jurídica (i) detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia (art. 2°, caput, Lei n° 10.168/2000), e (ii) signatária de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes; ou que pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties, a
qualquer título (art. 2°, §2°, Lei n° 10.168/2000).
38. No caso concreto, a Recorrente não se encaixa em nenhuma das hipóteses
descritas acima para ser considerada a contribuinte de CIDE.
39. Isso porque a Recorrente, com relação às remessas realizadas, não era a
detentora, adquirente ou signatária de contrato que envolvesse a importação de
Fl. 7353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
20
conteúdo tecnológico, assim como não foi signatária de contrato de importação de
serviços técnicos e semelhantes ou que envolvesse o pagamento de royalties.
40. A verdade é que a Recorrente sequer fez qualquer importação em 2018!
41. Conforme demonstrado nos fatos, a Recorrente apenas exportou serviços de
pagamento no período autuado, tendo desempenhado, especificamente, as
atividades de uma facilitadora de pagamentos internacional para Apple Inc., nos
termos da Circular n° 3.691, de 16.12.2013 do Banco Central (“Circular n°
3.691/13”), que contratou seus serviços de coleta e remessa de pagamentos
realizados por usuários brasileiros do SMA na contratação de serviços e licenças de
beneficiários (desenvolvedores de aplicativos e conteúdos, etc.) brasileiros ou no
exterior.”
De início, acho importante avaliar sobre a norma regulamentadora do Banco
Central quanto a autorização das atividades das empresas facilitadoras de pagamentos
internacional.
A Resolução n.° 3.568/2008, com redação dada pela Resolução n.° 3.997/2011,
passou a prever a possibilidade de empresas facilitadoras de pagamentos atuando no mercado de
câmbio brasileiro para transferência de valores ao exterior, definindo, ainda, que o Banco Central
deveria definir os critérios para as transferências. Veja-se:
“Art. 1o O mercado de câmbio brasileiro compreende as operações de compra e de
venda de moeda estrangeira e as operações com ouro-instrumento cambial,
realizadas com instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no
mercado de câmbio, bem como as operações em moeda nacional entre residentes,
domiciliados ou com sede no País e residentes, domiciliados ou com sede no
exterior.
Parágrafo único. Incluem-se no mercado de câmbio brasileiro as operações
relativas aos recebimentos, pagamentos e transferências do e para o exterior
mediante a utilização de cartões de uso internacional e de empresas facilitadoras
de pagamentos internacionais, bem como as operações referentes às
transferências financeiras postais internacionais, inclusive mediante vales postais e
reembolsos postais internacionais. (Redação dada pela Resolução no 3.997, de
28/7/2011.)”
“Art. 6o O Banco Central do Brasil definirá os critérios para recebimentos,
pagamentos e transferências do e para o exterior mediante cartões de uso
internacional e empresas facilitadoras de pagamentos internacionais e para a
realização de transferências financeiras postais internacionais, inclusive mediante
vales postais e reembolsos postais internacionais. (Redação dada pela Resolução no
3.997, de 28/7/2011.)”
Fl. 7354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
21
O Banco Central regulamentou a atividade por meio da Circular n.° 3.691/2013,
admitindo, assim, o recebimento resultante da venda de bens e serviços ao exterior com uso de
empresa facilitadora de pagamentos internacionais, conforme se confere abaixo:
“Art. 127. É permitida a utilização de cartão de uso internacional, no Brasil ou no
exterior, para saque e para aquisição de bens e serviços, bem como para
pagamento/recebimento ao/do exterior para aquisição de bens e serviços por
meio de empresa facilitadora de pagamentos internacionais.
(...)
Art. 130. É admitido o recebimento resultante da venda de bens e serviços ao
exterior com uso de empresa facilitadora de pagamentos internacionais
domiciliada no País, observado que referida empresa deve: (...)”
Observo, desta forma, que a atividade da empresa é autorizada pelo Banco Central
do Brasil, sendo certo que o objeto social da Recorrente é “a prestação de serviços de
processamento de pagamentos em transações comerciais, incluindo a cobrança, a coleta e a
transferência de recursos por conta e ordem de terceiros”.

Verifica-se, assim, que a Recorrente é, de fato, empresa facilitadora de pagamentos
internacionais, nos termos da legislação de regência, que presta serviços de coleta e remessa de
pagamentos à Apple Inc., nos Estados Unidos, no que se refere a compras realizadas por usuários
brasileiros nos Serviços de Mídia da Apple, operados pela Apple Inc.
Tal como consta nos autos e ao longo dos esclarecimentos em sede de fiscalização
(vide Relatório de Ação Fiscal – fls. 581/656), a Apple Inc. disponibiliza a plataforma online App
Store, por meio da qual desenvolvedores terceiros de diversos países podem distribuir seus
aplicativos (tais como Linkedin, Spotify, Happn, etc.) e comercializa seus serviços diretamente aos
usuários brasileiros, atuando a Apple Inc. apenas como agente intermediador e a Recorrente como
facilitadora de pagamentos internacionais na remessa dos pagamentos.
O contrato de serviços entre a Apple Inc. e a Recorrente está juntado aos autos às
fls. 96/103 e é datado de 15/12/2017. O contrato traduzido foi juntado aos autos às fls. 562/570.
Vale a leitura das seguintes partes do contrato:
“Considerações
Fl. 7355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
22
CONSIDERANDO que a Apple deseja que a Prestadora execute determinados
serviços de cobrança e remessa relacionados à Apple Media Platform (AMP) e
outros serviços acordados, e a Prestadora está disposta a prestar os referidos
serviços nos termos estabelecidos abaixo;
ISTO POSTO, a Apple e a Prestadora resolvem celebrar o presente instrumento,
mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam:
1. SERVIÇOS
1.1. A Prestadora se compromete a executar os serviços descritos no Anexo A
(“Serviços”) para a Apple de forma profissional e primorosa sob a orientação geral
da Apple. As Partes terão o direito de adicionar, excluir ou modificar os Serviços, por
escrito, de comum acordo.
(...)
ANEXO A
SERVIÇOS
- Prestação de serviços internacionais de facilitação de pagamentos em transações
comerciais, incluindo a cobrança e a transferência de fundos em nome de terceiros,
tudo em relação à Apple Media Platform (AMP) e outros serviços acordados.
- Outros serviços relacionados que venham a ser acordados entre a Apple e a
Prestadora.”
Vale, ainda, a leitura do que restou consignado no Relatório de Ação Fiscal quanto
ao contrato:
“56- Destes fatos descritos no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS constata-se
que a empresa norte-americana Apple Inc. é signatária de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior através de sua plataforma
Apple Media Platform (AMP).
57- Por sua vez, a Apple Serviços de Remessas Ltda. promove a remessa de
recursos ao exterior vinculados a estes compromissos celebrados entre a Apple Inc.
e suas fornecedoras de conteúdo espalhadas pelo mundo, por meio de sua
plataforma Apple Media Platform (AMP).
58- Estão embutidas nessas remessas de recursos ao exterior para o pagamento
das compras efetuadas por meio da plataforma Apple Media Platform (AMP) tanto
o preço dos serviços técnicos ou semelhantes comercializados como também
eventuais royalties pela exploração de obras audiovisuais e de conteúdo intelectual,
devidos a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Fl. 7356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
23
59- Ressalta-se que os serviços fornecidos por meio da plataforma Apple Media
Platform (AMP) envolvem a utilização de pessoal empregado no exterior em
dezenas de empresas com substancial perícia técnica e profissional nas diferentes
áreas demandadas pelos tipos de serviços comercializados.
60- Sendo assim, os recursos remetidos pela fiscalizada em pagamento destes
serviços às empresas prestadoras no exterior, possuíram beneficiários finais,
domiciliados no exterior, que efetivamente concretizaram os serviços contratados.”
Observo, dessa forma, que a Fiscalização não desconsiderou o contrato de
prestação de serviços, tampouco questionou a sua validade.
Contudo, percebo que, na verdade, a Fiscalização discorre sobre os contratos,
natureza das operações, etc, para suportar que a Recorrente remete royalties ao exterior e, por
isso, é sim contribuinte da CIDE-Remessas.
Vale, nesse sentido, a leitura dos seguintes dispositivos da Lei n.° 10.168/2000:
“Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no
6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de 2010)
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)”
Da leitura da legislação, concluo que é contribuinte da CIDE:
1) a pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos;
2) a pessoa jurídica signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
3) a pessoa jurídica signatária de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados
por residentes ou domiciliados no exterior; e
Fl. 7357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
24
4) a pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.
Assim, sobre a nulidade, a DRJ entendeu que o auto de infração só poderia ser
considerado nulo se os atos tivessem sido praticados por agente incompetente, nos termos do
artigo 59, I, do Decreto n.° 70.235/1972 e que o lançamento fiscal contém todos os requisitos
legais descritos no artigo 10, do Decreto n.° 70.235/1972, inclusive a identificação e qualificação
do sujeito passivo.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ, resta claro o entendimento de
que a Recorrente realizou remessas de royalties ao exterior, mesmo sendo empresa facilitadora
de pagamentos de contratos técnicos assinados pela Apple Inc. com seus desenvolvedores no
exterior e, assim, é sim contribuinte da CIDE-Remessas, nos termos do artigo 2°, §2°, da Lei n.°
10.168/2000.
Para melhor visualização, vale a leitura do entendimento da Fiscalização em seu
Relatório Fiscal (fls. 620):
“47- Irrelevante também é o tomador da prestação dos serviços ou beneficiário final
de serviço a que está sujeito contraprestação ou royalty, importa apenas tratar-se
de pagamento a partir do território nacional e recebimento desses recursos por não-
residente no exterior.
48- Na sua roupagem, a legislação de incidência da CIDE-Remessas para o Exterior
aplica-se indistintamente aos serviços especializados, associados à transmissão de
know-how e aos serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes,
serviços estes que não se vinculam à transferência de tecnologia, bem como a
quaisquer tipos de royalties associados ou não à prestação de serviços ou devidos a
quaisquer outras formas de exploração de trabalho intelectual.”
Necessária também a leitura do trecho abaixo do acórdão recorrido (fls.
7232/7233):
“38. Como concluiu a autoridade fiscal, configuram serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes, uma vez que consistem basicamente no fornecimento
de serviços informatizados e virtuais utilizando-se de plataforma própria, visando
satisfazer consumidores brasileiros, sendo que a própria interessada reconhece
tratar-se da aquisição de serviços técnicos especializados, uma vez que efetua a
retenção sobre esses valores do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota
reduzida de 15%.
39. Esta alíquota reduzida de 25% para 15%, conforme art. 3o da MP no 2.159-
70/2001 e art. 17 da IN SRF no 1.455/2014, citados no trecho do Relatório Fiscal, é
aplicável sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
Fl. 7358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
25
remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes, e a título de royalties de qualquer natureza.
(...)
43. Há incidência da CIDE nos casos em que a pessoa jurídica seja signatária dos
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, podendo
este contrato ser objeto de uso ou de comercialização.
44. No caso em análise, a Apple Inc., matriz e proprietária da impugnante, é
signatária dos contratos celebrados com desenvolvedores de serviços técnicos, para
comercialização junto aos seus clientes.
45. Nestes termos, é correta a exigência da CIDE.”
Sobre o entendimento do acórdão recorrido, entendeu assim a Recorrente (fls.
7264):
“49. O Acórdão recorrido, por sua vez, corroborou esse argumento. Muito embora
tenha padecido de fundamentação viciada, é possível verificar dos itens 43 a 45 que
a decisão ora questionada acaba por validar esse entendimento de que o
contribuinte da CIDE é qualquer um que fizer uma remessa ao exterior cujos
recursos são relativos à importação de serviços técnicos, ainda que o remetente não
seja o signatário do respectivo contrato de importação.”
A irresignação da Recorrente reside no fato de não ser ela signatária dos referidos
contratos de importação de serviços técnicos e semelhantes. Entende, assim, que não poderia ser
contribuinte da CIDE-Remessas.
Quando a DRJ afirma que a Recorrente reconhece remeter valores ao exterior a
título de serviços técnicos, já que retém o IRRF à alíquota reduzida a 15%, tal como consta em suas
declarações fiscais, chama atenção o fato de a Recorrente não se dedicar um parágrafo sequer de
sua Impugnação ou Recurso Voluntário para discorrer sobre o tema.
Ainda, quando a Recorrente fundamenta sua argumentação de que não poderia ser
contribuinte da CIDE-Remessas, transcreve doutrina dos Ilustres Professores Sacha Calmon e
André Mendes Moreira, cujo trecho abaixo transcrevo:
“A hipótese de incidência da contribuição em tela foi alargada pela Lei no 10.332,
de 19 de dezembro de 2001, para incluir como contribuintes da CIDE as pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos, de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem como as pessoas jurídicas que pagarem royalties a
qualquer título a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. O
alargamento da hipótese de incidência, vigente desde 1o de janeiro de 2002, foi
acompanhado de uma redução de 10% na alíquota do IRRF incidente sobre as
Fl. 7359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
26
importâncias remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços de
assistência administrativa e semelhantes (a redução do IRRF incidente sobre
royalties remetidos ao exterior, no caso de cobrança de CIDE sobre esses valores, já
era prevista pela Medida Provisória no 2.062-60).”
Mantive os grifos tal como constou na Impugnação e no Recurso Voluntário, mas
chama atenção também a parte não grifada, que faz referência que o alargamento da base da
CIDE-Remessas foi acompanhado da redução de 10% na alíquota do IRRF incidente sobre os
valores remetidos ao exterior a título de remuneração de serviços de assistência técnica e
semelhantes.
Sobre esse ponto, vale a leitura do que restou consignado no Relatório de Ação
Fiscal às fls. 589:
9- Em 07/06/2021, a fiscalizada apresentou a seguinte resposta ao TERMO
INTIMAÇÃO No 08.1.04.00-2021-00066-3/002:
(...)
2) "Com relação aos valores destinados ao exterior durante o ano-calendário
2018, apresentar Demonstrativo de decomposição por operação de maneira
a identificar por beneficiário, montante e data do envio as seguintes
rubricas: I - Aquisição de conhecimentos tecnológicos e/ou fornecimento de
tecnologia; II - Pagamentos pela prestação de assistência técnica em serviços
de assistência técnica e serviços técnicos especializados; III – Pagamentos
pela Cessão e licença de uso de marcas; IV- Pagamentos pela cessão e licença
de exploração de patentes; V- Pagamentos pela prestação de serviços
técnicos; VI- Pagamentos pela aquisição de serviços de assistência
administrativa e semelhantes; VII- Pagamentos por royalties a qualquer
título; VIII- Todos e quaisquer outros envios ao exterior não especificados
acima que tenham sido objeto de retenção do IRRF - Imposto de Renda na
Fonte sob o código 0422".
Resposta: A Apple Remessas, como já esclarecido acima nos parágrafos
introdutórios desta resposta, atua apenas como facilitadora de pagamentos
internacionais, contratada pela empresa estrangeira, Apple Inc., para coletar
e a ela remeter os valores relacionados às compras realizadas por usuários
brasileiros nos Serviços de Mídia da Apple, operados pela Apple Inc.
Segue anexo relatório com o detalhamento das remessas efetuadas nesse
período (doc. n° 6 ), com as respectivas retenções de IRRF sob o código DARF
0422 relacionadas às remessas feitas pela aquisição de serviços pelos
usuários brasileiros (licenças temporárias), esclarecendo ainda que os valores
remetidos por aquisição de bens digitais (licença perpétua) não sofreram
Fl. 7360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
27
retenção por se equipararem a mercadorias (Solução de Consulta Disit n°
63/2010), não configurando, portanto, fato gerador do imposto.
(...)
DA NORMA REDUTORA DO IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PARA OS
SERVIÇOS INCLUÍDOS NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE/RE
25- Tendo em vista a intima relação de tributação entre o Imposto de Renda Retido
na Fonte e a norma instituidora da CIDE/RE, há necessidade de efetuar-se uma
análise detida da legislação do IRRF.
26- Anteriormente à criação da CIDE Remessas ao exterior, o pagamento pela
importação de serviços era tributado pelo IRRF à alíquota de 25%, conforme
preceitua o art. 7o da Lei No 9.779, de 19 de janeiro de 1999, sendo essa a regra
para os contribuintes em geral:
“Art. 7o Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os
da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência
do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.” (grifou-
se).
27- Com o advento da edição Lei 10.332/2001, foram incluídas, através de seu
artigo 6o, novas hipóteses de incidência da CIDE/RE, as quais foram aglutinadas ao
§2o do artigo 2o da Lei 10.168, de 29/12/2000.
28- Dessa forma, os serviços importados alcançados pela CIDE/RE tiveram um
aumento de tributação de 25% (IRRF) para 35% (25% IRRF + 10% CIDE/RE).
29- Com a finalidade de sanar essa majoração de tributação, que visava unicamente
criar uma nova fonte de recursos para o Programa de Estímulo à Interação
Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, foi alterada a tributação do IRRF
para esses casos, pela Medida Provisória No 2.159-70, de 24 de agosto de 2001,
através da qual foi reduzida alíquota do IRRF para os serviços enquadrados na
norma instituidora da CIDE/RE, nos seguintes termos:
“Art. 3o Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda
incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos e de assistência técnica, e a título de royalties, de qualquer
natureza, a partir do início da cobrança da contribuição instituída pela Lei
no 10.168, de 29 de dezembro de 2000.” (grifou-se)
30- Ou seja, o Art. 3o da Medida Provisória No 2.159-70, de 24 de agosto de 2001
deixa clara a intima relação entre a tributação do IRRF e da CIDE RE e o faz de forma
explicita, correlacionando a tributação do IRRF com a tributação a CIDE Remessas
Fl. 7361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
28
ao Exterior, mediante a tipificação de identidade de suas bases de cálculo. Ou seja, a
contribuição instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000 incide sobre a
mesma base de cálculo do IRRF decorrente de remessas ao exterior para o
pagamento de serviços técnicos e assemelhados.
31- Dessa forma, os serviços importados alcançados pela CIDE/RE voltaram a ser
tributados em 25%, composto agora da alíquota de 15% de IRRF e 10% CIDE/RE,
mantendo-se os gravames que existiam sobre a importação destes serviços nos
exatos patamares que vigiam antes da expedição da Lei 10.332/2001.
(...)
DA CONTABILIZAÇÃO DO IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE AS
REMESSAS AO EXTERIOR
77- Ainda com relação à conta contábil “0027010056 - I C A PAGAR DIV 56”, cabe
destacar que também permanecem registrados nessa conta os valores devidos a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF – código 0422, os quais foram
destacados previamente ao recolhimento através dos seguintes lançamentos:

78- Os montantes do IRRF código 0422, acima discriminados contabilmente, foram
regularmente declarados como devidos em DCTF, conforme corroboram as
seguintes imagens extraídas daquelas declarações:
(...)
DA CONCLUSÃO
81- Como decorrência da contratação desses serviços, durante o ano-calendário
2018, enviou a quantidade bruta de recursos ao exterior disposta na tabela abaixo,
incluído o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte devido nas operações de
envio, valores estes detalhados pela fiscalizada em RELATÓRIOS DE REMESSA
Fl. 7362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
29
apresentados pela fiscalizada no curso da Ação Fiscal em 24/08/2021, em resposta
ao Termo de Intimação No 08.1.04.00- 2021-00066-3/006:
”
O auto de infração, tomou como base, assim, os valores remetidos ao exterior, que
tiveram o IRRF recolhido no código 0422, com a redução de alíquota, nos termos da legislação
acima transcrito.

Ao que parece, a Recorrente relativiza, assim, o conceito da natureza dos valores
que remete ao exterior para fins de incidência do IRRF, utilizando da alíquota reduzida, mas para
fins de CIDE-Remessas, entende diferente, pelo que entendo que não assiste razão a Recorrente,
já que a sua postura com relação ao recolhimento dos tributos é contraditória.
Para que não haja dúvida, verifica-se a descrição do código 0422 do IRRF:

Vale notar que a Recorrente não impugnou essas razões de lançamento e também
não apresentou qualquer contestação sobre o ponto em sede de Recurso Voluntário, nem mesmo
para dizer que errou no código de recolhimento do IRRF.
Fl. 7363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
30
Assim, por entender que a Recorrente realizou, de fato, remessa de royalties a
título de serviço técnico ao exterior, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nesse
ponto.

3. DO ERRO NA DESCRIÇÃO DOS FATOS E DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE.
A Recorrente alega que a Fiscalização parte da premissa de que todas suas
remessas processadas seriam referentes a importação de serviços técnicos e assemelhados, nos
termos do item 83 do Relatório Fiscal1.
Afirma em sua Recurso Voluntário:
“76. Por sua vez, o Acórdão recorrido segue a mesma linha da D. Autoridade Fiscal,
e ainda aponta que os documentos apresentados pela Recorrente supostamente
não seriam suficientes para comprovação de que parte das remessas eram (i)
relativas a importação de licença de uso de software (isenção da CIDE); (ii) feitas por
pessoas físicas (não sujeitas a CIDE); e (iii) destinadas a partes brasileiras
(inexistindo sequer importação).
77. Ocorre que, sob qualquer perspectiva que se examine as questões acima,
percebe-se que o Acórdão recorrido, tal como o lançamento, se equivoca nos três
pontos ora examinados: seja porque não se atentou devidamente para as provas
(item ‘i’), conforme detalhado no capítulo IV.3.3, seja pelo erro no entendimento da
estrutura adotada, visto que as partes importadoras são as pessoas físicas em 99%
das remessas realizadas (item ‘ii’), como destacado no capítulo IV.3.2, seja por
assumir equivocadamente a possibilidade de haver uma importação de serviço
técnico em operações realizadas entre partes brasileiras (item ‘iii’).”
Como esse tópico se confunde com os próximos, passo a analisar conjuntamente,
conforme a seguir:

3.1. DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CIDE SOBRE REMESSAS REALIZADAS
POR PESSOAS FÍSICAS.
A Recorrente alega que do resumo das transações realizadas em 2018, anexados no
doc. n.° 9 da impugnação, é possível verificar que mais de 99% das remessas que foram
processadas pela Recorrente a pedido da Apple Inc. decorrem da aquisição de serviços e licenças
de usuários brasileiros pessoa física de beneficiários estrangeiros.

1 “83 - Analisando a descrição dos serviços fornecidos por meio das lojas e/ou plataforma de propriedade da Apple Inc. e a especialidade técnica das
empresas prestadoras, é de se concluir que todos configuram “serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes”, uma vez que
consistem basicamente no fornecimento de serviços informatizados e virtuais utilizando-se de plataforma própria, visando satisfazer consumidores
brasileiros.”
Fl. 7364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
31
A DRJ, ao analisar a questão, entendeu que não são essas pessoas físicas as
signatárias dos contratos firmados com os prestadores de serviços no exterior e que tampouco são
elas que remetem os valores ao exterior e conclui:
“67. Os contratos referentes às remessas ao exterior são firmados pela matriz e
proprietária da interessada, Apple Inc., com os fornecedores dos serviços, a fim de
formalizar a comercialização no Brasil de serviços e obras audiovisuais e/ou
intelectuais provenientes do exterior. Tendo em vista os contratos firmados, a
interessada efetua as remessas ao exterior, desta forma, sobre estas remessas, deve
recolher a CIDE, nos termos do que dispõe o § 2o do artigo 2o, da Lei no
10.168/2000.”
De fato, a pessoa jurídica que realizou a remessa ao exterior de royalties foi a
Recorrente e, portanto, é a contribuinte de CIDE-Remessas, tal como exaustivamente visto quando
da análise no “tópico 2” do Voto.
Não acolho assim as razões da Recorrente sobre esse ponto e nem quanto ao erro
de descrição dos fatos e base de cálculo da autuação.

3.2. DA NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE SOBRE REMESSAS EM CONTRAPRESTAÇÃO AO
LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE (PERSONALIZADO OU DE PRATELEIRA) E PELA LICENÇA
PERMANENTE DE VÍDEO, E-BOOKS E MÚSICA.
Alega a Recorrente que existe expressa previsão na legislação para afastar a
incidência da CIDE no que se refere às remessas para licença de uso de software, nos termos do
artigo 2°, §1°-A, da Lei n.° 10.168/20002. Complementa, ainda, que não é fato gerador do tributo
os pagamentos efetuados a título de importação de vídeos, e-books e músicas por meio de
licenças permanentes, porque essas operações se assemelham à importação de mercadorias.
Confira-se os seguintes trechos do Recurso Voluntário:
“92. Porém, como mencionado, a D. Fiscalização desconsiderou o fato de que parte
das remessas realizadas em 2018 também envolveram pagamento por usuários
brasileiros por licenças de uso de software (usualmente, aplicativos) e licenças
permanentes de vídeo e música. O Acórdão recorrido, por sua vez, seguiu a mesma
linha.
93. Contudo, como se comprova dos documentos juntados nos autos (vide doc. no
5 da impugnação), parte das remessas autuadas tiveram por finalidade remunerar
os criadores e desenvolvedores dos aplicativos comercializados no SMA da Apple

2 “Art. 2o (...) § 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização
ou distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452,
de 2007)”

Fl. 7365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
32
Inc. justamente pelo direito de uso desses aplicativos e programas de computador.
Além disso, parte dessas remessas eram relativas à importação de vídeos, e-books e
música, os quais são classificados como mercadorias e estão fora do campo de
incidência da CIDE.
95. Acima disso tudo, tem-se ainda que boa parte desses programas de
computador eram softwares de prateleira, o que, segundo a própria RFB, trata-se
de mercadorias (SCs n°s 6.014/2018, 9.092/2017, 41/2011, 3002/2017 e 30/2006),
de modo que suas importações não estão sujeitas à CIDE. Os vídeos, e-books e
músicas importados, igualmente, revestem-se da mesma característica de
mercadoria, por serem oferecidos sem adaptações para todos os importadores e
objeto de uma licença permanente.” (grifos da Relatora)
Da análise do documento n.° 05 da Impugnação, verifico que se trata de “Termos e
Condições dos Serviços de Mídia da Apple”, assim, não consigo visualizar que esse documento
comprove ou demonstre quais compras se referem a e-books, vídeos, músicas e softwares de
prateleira, tal como alega a Recorrente.
Não vi nos autos nenhum documento preparado pela Recorrente para segregar e
demonstrar que tais itens específicos teriam determinada natureza e, por isso, não poderiam
integrar a base de cálculo da CIDE-Remessas.
Ainda, sem aprofundar quanto a natureza de cada item negociado por meio dos
Serviços de Mídia da Apple, vale dizer que as Soluções de Consulta mencionadas pela Recorrente
não tratam especificamente da CIDE, mas, de toda forma, chama atenção a conclusão Solução de
Consulta DISIT/SRRF10 n.° 41/2011, também mencionada pela Recorrente, cuja conclusão foi a
seguinte:
“6. Pela descrição da consulente, conclui-se que contratou junto à empresa
estrangeira licenciamento de “software de prateleira” (dada a informada produção
em série, padronizada e não exclusiva) para utilização [xxx]. Verifica-se que o
licenciamento acordado tem natureza temporária, uma vez que o contrato
subjacente prevê pagamentos anuais e que eventual rescisão implica a obrigação de
imediata cessação da utilização do software pela interessada. Mais, para que a
consulente possa continuar utilizando o programa após o prazo contratual de três
anos, é necessário aditivo.
6.1. Vê-se, assim, que, de nenhum modo, ocorre a aquisição do software pela
consulente. O que há é um licenciamento de uso temporário, por período
determinado. Não há falar, portanto, em compra de mercadoria mas sim em cessão
temporária de uso de software.
(...)
Fl. 7366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
33
8. Ante o exposto, conclui-se que as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica
residente no exterior, em decorrência de licenciamento temporário de uso de
software de prateleira, estão sujeitas à incidência do Imposto sobre a Renda na
fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).”
Como se verifica dos trechos acima transcritos, entendo que a Recorrente deveria
ter aprofundado nas suas explicações no que se refere a cada item que alega ser software de
prateleira, segregar o que seria música, e-book, por exemplo, o que não consegui visualizar nos
autos.
Não há demonstração no sentido, mas tão somente alegações genéricas, tal como
afirmou a DRJ:
“55. Os documentos apresentados pela defesa, assim como suas alegações, são
genéricos e, portanto, não são suficientes para se concluir que os valores remetidos
ao exterior pela impugnante decorreriam da remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, sem a
transferência da correspondente tecnologia.”
Vale ressaltar que, novamente, como exaustivamente visto no “tópico 2” do Voto, a
Fiscalização tomou como referência para fins de base de cálculo da CIDE os valores remetidos ao
exterior que tiveram retenção de IRRF no código de receita n.° 0422 – Royalties e Assistência
Técnica - Residentes no Exterior.
Portanto, também nesse ponto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

3.3. DA NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE SOBRE REMESSAS QUE NÃO ENVOLVEM
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA.
Alega a Recorrente que a possível incidência da CIDE no caso concreto não estaria
atrelado de nenhuma remuneração pela transferência de tecnologia e que a tributação criada pela
Lei n.° 10.168/2000 não pode ir além dos limites previstos na Constituição Federal. Confira-se:
“99. Assim, diferente da conclusão do Acórdão recorrido, na medida em que a
matriz constitucional da CIDE é o artigo 149 da CF/88 (que prevê tratar-se de
instrumento de atuação do Estado em determinada área) e que referida área
encontra-se definida no artigo 218, a tributação criada pela Lei no 10.168/00 não
pode ir além dos limites estabelecidos pela CF/88. Em outras palavras, por tratar-
se de instrumento da União na área de ciência e tecnologia, a CIDE não pode
alcançar bens, pessoas ou relações que não digam respeito, justamente, à ciência ou
à tecnologia.”
Fl. 7367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
34
Entendo que essa alegação tem como pano de fundo a inconstitucionalidade de lei
tributária, matéria que não comporta análise pelo CARF, nos termos da Súmula CARF n.° 2.
Confira-se:
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Além disso, tem-se que a matéria também já se encontra sumulada no CARF,
conforme abaixo em destaque:
“Súmula CARF no 127
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) na
contratação de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior prescinde da ocorrência de transferência de tecnologia.”
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus julgadores, que estão
expressamente vinculados à sua redação.
Mantenho, portanto, o acórdão da DRJ.

4. DO EXAGERO DA MULTA E JUROS APLICADOS.
Quanto ao tópico, a Recorrente alega unicamente o seguinte:
“104. Por fim, muito embora a Recorrente já tenha demonstrado de forma clara a
inconsistência do crédito tributário lançado pela D. Fiscalização, caso Vossa
Senhoria entenda por bem mantê-lo, o que se admite apenas para argumentar, não
se pode deixar de notar que há claro exagero cometido na exigência de uma multa
de ofício de 75% sobre o pretenso débito em questão, nos termos do artigo 142 do
CTN, além da impossibilidade de aplicação dos juros sobre referida multa.”
Sobre o ponto, caminhou bem o Voto do DRJ, aprofundando a análise sobre a
questão colocada pela Recorrente em sua Impugnação, mesmo que de maneira simplória:
“75. Ocorre que a multa de 75%, aplicada sobre o valor do crédito tributário exigido
em lançamento de ofício, está em consonância com o que determina o inciso I do
art. 44, da Lei no 9.430/1996, abaixo transcrito, pois ficou caracterizada a falta de
recolhimento do tributo, desta forma, é correta sua aplicação:
(...)
77. Quanto ao questionamento referente à incidência de juros sobre a multa de
ofício, cumpre observar, em primeiro lugar, que os juros de mora são devidos em
qualquer hipótese de pagamento fora do prazo, independe do motivo que deu causa
Fl. 7368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
35
à falta de recolhimento, conforme estabelece o art. 161, caput, do CTN, citado
abaixo:
(...)
78. No caso em análise, pela leitura do demonstrativo de multa e juros de mora
constante do auto de infração, verifica-se que os juros moratórios foram calculados
apenas sobre o valor da contribuição devida, e não sobre a multa de ofício aplicada.
79. Tal discussão, portanto, estaria relacionada ao cálculo dos juros incidentes sobre
o crédito tributário a ser recolhido em eventual e futura fase de cobrança
administrativa.
80. No entanto, cabe esclarecer que a incidência de juros moratórios sobre a multa
de ofício já vencida decorre de determinação legal, já que, nos termos dos arts. 113
e 139 do CTN, o crédito tributário compreende tanto o tributo, quanto alguma
penalidade pecuniária que incida sobre ele e, de acordo com o art. 161 do CTN,
citado acima, o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora:”
Nesse sentido, por concordar com os termos do acórdão recorrido, acolho-os como
minhas razões de decidir, nos termos do artigo 114, §12, do Regimento Interno do CARF.
Complemento, ainda, com a Súmula CARF n.° 108:
“Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Tal como mencionado no tópico anterior, as Súmulas CARF são de observância
obrigatória pelos seus julgadores, que estão expressamente vinculados à sua redação.
Não acolho, assim, as razões da Recorrente.

5. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 7369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
36
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Em que pesem as razões explanas pela i. Relatora, por discordar integralmente dos
motivos, venho declarar meu voto.

- Objeto da lide.
O cerne da questão circunda a exigência de CIDE sobre as remessas realizadas pela
recorrente a domiciliado no exterior (leia-se Aplle Inc.), em razão de contrato firmado entre a
recorrente (contratada) e a Aplle Inc. (contratante), em que aquela compromete-se a executar
serviços de cobrança e remessas como facilitadora de pagamentos. Portanto, sendo este o objeto
do contrato de prestação de serviços infra:

Cabe então decidir se a referida operação é fato gerador da contribuição prevista na
Lei no 10.168/2000.
Fl. 7370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
37
As principais premissas adotadas pela DRJ e corroboradas pela maioria do Colegiado
foram:
(i)
Que a Apple Inc. ao disponibilizar plataforma digital com aplicativos
adquiridos por pessoa física residente e domiciliada no Brasil, atua como
consignatária da relação junto a Apple Inc. e os desenvolvedores dos
aplicativos quando remete ou paga a Apple Inc. os valores recebidos de seus
clientes residentes no Brasil para remunerar os desenvolvedores;
(ii)
Que a recorrente ao reter o IRRF à alíquota de 15% no código 0422
reconhece
tratar-se
de
aquisição
de
serviços
técnicos
especializados/royalties sujeitos à CIDE;
(iii)
Que na legislação da CIDE não consta limitação de que a pessoa jurídica que
efetuou as remessas seja o beneficiário final dos serviços;
(iv)
A CIDE é exigida nos casos em que a pessoa jurídica seja signatária dos
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes, a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, podendo este contrato ser objeto de uso ou de
comercialização;
(v)
Que a recorrente não repassa todo o valor recebidos dos usuários brasileiros
retendo valor necessário para seus custos e despesas na operacionalização
dos serviços;
(vi)
Que a recorrente está vinculada à disponibilização dos serviços técnicos aos
usuários brasileiros e recebendo deles pela prestação dos serviços; e,
(vii)
Que as remessas promovidas pela recorrente a Apple Inc. em razão da
aquisição de serviços técnicos e pagamentos de royalties por obras
intelectuais providos por meio de plataforma informatizada, vinculadas aos
contratos firmados entre a Apple Inc. e os desenvolvedores dos aplicativos.

- Referibilidade da contribuição de intervenção no domínio econômico. Fato
gerador da CIDE à luz da Lei no 10.168/2000.
Leciona Paulo de Barros Carvalho (20193), que na estrutura lógica da regra matriz da
incidência tributária a legislação traz como hipótese antecedente a previsão do fato e no
consequente da norma a prescrição dos efeitos jurídicos (relação jurídica), assim ilustrado:

3 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 30a edição.
Fl. 7371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
38

Brilhantemente ensina que as premissas norteiam o fenômeno de incidência
tributária nas relações jurídicas. Assim, inexistindo previsão do fato, ou seja, o núcleo da hipótese
de incidência, não há que se falar em efeito jurídico, porque não construído o fato concreto à
norma.
Partindo dessa tese, consabido que por previsão expressa na Constituição Federal
(art. 149), compete à União instituir contribuições (i) sociais; (ii) de intervenção de domínio
econômico; e, (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas; como instrumento de
sua atuação nas respectivas áreas. Para tal fim, é exigido o cumprimento das regras (i) do inciso III
do art. 146; (ii) dos incisos I e III do art. 150; e, (iii) § 6o do art. 195.
Por esse lado, a contribuição deve, obrigatoriamente, ser instituída por lei, com
arrecadação vinculada e cujos recursos sejam revertidos em favor da área beneficiada (social,
interventiva ou corporativa).
Indiscutível, pois, que a contribuição de intervenção de domínio econômico – CIDE
tem como característica a excepcionalidade e a temporalidade, com o propósito de intervir ou
promover o desenvolvimento da área beneficiada.
A Lei no 10.168/00 que veio criar a CIDE-tecnologia, atualmente conhecida como
CIDE-Remessa, carrega como fato gerador do tributo os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas
obrigações contraídas em transferência de tecnologia ou relativos a exploração de patentes ou de
uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
A redação original da legislação era:
Art. 1oFica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o
Fl. 7372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
39
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa
científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de
pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico,
devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que
impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 1oConsideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os
de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a
transferência da correspondente tecnologia.
Observe que contribuição foi instituída pela União Federal com a intenção de
fomentar o desenvolvimento tecnológico brasileiro, circunstância confirmada pelo Superior
Tribunal de Justiça no bojo do REsp no 1.186.160/SP. Igualmente no REsp no 1.642.249/SP, este
abaixo reproduzido:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO
AO ART. 535, DO CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE -
REMESSAS. ART. 2o, CAPUT E §1o, DA LEI N. 10.168/2000 E ART. 10, I, DO
DECRETO N. 4.195/2002. INCIDÊNCIA SOBRE O PAGAMENTO A
BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR PELA EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
RELATIVOS A PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE) AINDA QUE
DESACOMPANHADOS
DA
"TRANSFERÊNCIA
DA
CORRESPONDENTE
TECNOLOGIA".
ISENÇÃO
APENAS
PARA
OS
FATOS
GERADORES
POSTERIORES A 31.12.2005. ART. 20, DA LEI N. 11.452/2007. SIGNIFICADOS
DAS EXPRESSÕES: "TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA", "TRANSFERÊNCIA
DA CORRESPONDENTE TECNOLOGIA", "FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA"
E "ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA".
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao
art. 535, do CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade,
a contradição ou a omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de
Fl. 7373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
40
Origem, bem como sua relevância para a solução da controvérsia
apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Ausente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: arts. 6o
e 10, da Lei n. 9.279/96. Incidência da Súmula n. 282/STF quanto ao ponto:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada".
3. Também afastado o conhecimento do especial com relação aos temas
constitucionais, a saber: a inexistência do fundo respectivo consoante o
procedimento previsto no ADCT da CF/88, a caracterização da CIDE como
imposto e demais inconstitucionalidades apontadas daí derivadas. Nesse
sentido, os precedentes: AgRg no REsp 1496436 / RS, Primeira Turma, Rel.
Min. Sérgio Kukina, julgado em 28.04.2015; AgRg no Ag 1294641 / MG,
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2010;
REsp 1121302 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado
em 20.04.2010.
4. O fato gerador da CIDE - Remessas é haver pagamento a residente ou
domiciliado no exterior a fim de remunerar (art. 2o, caput e §§2o e 3o, da
Lei n. 10.168/2000): a) a detenção da licença de uso de conhecimentos
tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); b) a aquisição de
conhecimentos tecnológicos (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000); c) a
"transferência de tecnologia" (art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000) que,
para este exclusivo fim, compreende c.1) a exploração de patentes (art. 2o,
§1o, primeira parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.2) o uso de marcas (art.
2o, §1o, primeira parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.3) o "fornecimento de
tecnologia" (art. 2o, §1o, segunda parte, da Lei n. 10.168/2000); ou c.4) a
prestação de assistência técnica (art. 2o, §1o, terceira parte, da Lei n.
10.168/2000); d) a prestação de serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000); ou e)
royalties, a qualquer título (art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/2000).
5. Por especialidade (expressão "para fins desta Lei" contida no art. 2o, §1o,
da Lei n. 10.168/2000 - Lei da CIDE - Remessas), o conceito de
"transferência de tecnologia" previsto no art. 2o, caput, da Lei n.
10.168/2000 não coincide com aquele adotado pelo art. 11 e parágrafo
único, da Lei n. 9.609/98 ("Lei do software"). O primeiro não exige a
"absorção da tecnologia", já o segundo, sim.
Fl. 7374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
41
6. Desse modo, exclusivamente para os fins da incidência da CIDE -
Remessas, o art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000 expressamente não exigiu a
entrega dos dados técnicos necessários à "absorção da tecnologia" para
caracterizar o fato gerador da exação, contentando-se com a existência do
mero "fornecimento de tecnologia" em suas mais variadas formas.
7. Nessa linha, o "fornecimento de tecnologia" de que fala o art. 2o, §1o, da
Lei n. 10.168/2000 também engloba a aquisição dos direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador, isto porque
para ser comercializada a tecnologia precisa primeiramente ser de algum
modo fornecida a quem a comercializará. Não há aqui, por especialidade, a
necessidade de "absorção da tecnologia" (exigência apenas do art. 11 e
parágrafo único, da Lei n. 9.609/98).
8. Consoante o art. 2o, §5o, da Lei n. 9.609/98, os direitos de autor
abrangem qualquer forma de transferência da cópia do programa
(software). O que há, portanto, nos contratos de distribuição de software
proveniente do estrangeiro, é uma remuneração pela exploração de
direitos autorais, seja diretamente ao autor, seja a terceiro a título de
royalties, o que se enquadra no conceito de "fornecimento de tecnologia"
previsto no art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, pois há o fornecimento a
adquirente no Brasil da cópia do programa pelo autor ou por terceiro que
explora os direitos autorais no estrangeiro. Em suma: o fornecimento de
cópia do programa (software) é "fornecimento de tecnologia", ainda que
não haja a "absorção da tecnologia" (acesso ao código fonte) por quem a
recebe.
9. A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de
uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador
(software)
desacompanhada
da
"transferência
da
correspondente tecnologia" ("absorção da tecnologia") somente adveio a
partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n. 11.452/2007, ao
adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000.
10. Não há qualquer contradição deste raciocínio com as finalidades da Lei
n. 10.168/2000 de incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional,
visto que a contribuição CIDE - Remessas onera a importação da tecnologia
estrangeira nas mais variadas formas. O objetivo então é fazer com que a
tecnologia (nas várias vertentes: licença, conhecimento/comercialização,
transferência) seja adquirida no mercado nacional e não no exterior,
evitando-se as remessas de remuneração ou royalties. Tal a intervenção no
domínio econômico. Precedente: REsp 1.186.160-SP, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 26.08.2010.
Fl. 7375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
42
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.)
Depreende-se da leitura que a contribuição busca promover o desenvolvimento
tecnológico nacional, tendo como antecedente (critério material) ‘licença de uso ou aquisição de
conhecimentos tecnológicos, bem como os contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados entre pessoas jurídicas nacionais com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o da
Lei no 10.168/2000).
Posteriormente, a legislação foi alterada pela Lei no 10.332/01, para incluir no rol da
hipótese de incidência da CIDE os contratos de serviços técnicos e de assistência administrativa
bem como, ‘royalties’ sem, contudo, incluir ou excluir o núcleo da hipótese que é justamente a
ação ou comportamento do sujeito, no caso, importação de conhecimento ou transferência de
tecnologia.
O critério material permaneceu, impossibilitando o aplicador da norma de ampliar
a finalidade da CIDE para atingir outra relação jurídica que não envolva conhecimento tecnológico
e transferência de tecnologia.
Isso com base na justificativa apresentada pelo legislador ao instituir o Projeto de
Lei no 5.484/2001 (convertido na Lei no 10.332/2001), em que esclarece a necessidade de
impulsionar o desenvolvimento de pesquisas nos referidos setores e afirma que a inovação
tecnológica amplia a competitividade, sendo este o objetivo da legislação criada, conforme visto
abaixo:
4. O aumento na competitividade do agronegócio brasileiro deveu-se,
principalmente, à capacidade de desenvolvimento de pesquisa no País, e,
em um cenário de economia globalizada, dependerá, dentre outros
fatores, da ampliação dessa capacidade e da criação de novos mecanismos
e estratégias para incrementar as inovações tecnológicas nas diferentes
cadeias agroalimentares.
5. As inovações tecnológicas capazes de ampliar a competitividade do
agronegócio brasileiro requerem um significativo esforço de pesquisa e
desenvolvimento, visando reduzir custos de produção dos bens primários,
principalmente através de grandes avanços na biotecnologia, nos
processos de gestão e no desenvolvimento de tecnologias capazes de
agregar valor aos produtos das diferentes cadeias.
6. Da mesma forma, cabe reafirmar o papel centrai que o desenvolvimento
científico e tecnológico assume na atualidade no setor de saúde. O
principal exemplo é a própria indústria farmacêutica. O desenvolvimento
de um novo medicamento envolve hoje conhecimentos de química,
biologia molecular, imunobiologia, engenharia química, dentre outros. Os
Fl. 7376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
43
equipamentos médico hospitalares incorporam a mais avançada óptica e
eletrônica, além de enveredar pelo campo da nanotecnologia. O
desenvolvimento de tecnologias como a ressonância magnética e
tomografia só foram possíveis graças a avanços da física atômica, na
computação e na matemática.
(...)
8. Quanto ao setor de Biotecnologia, o seu domínio requer tanto a
utilização
de
técnicas
sofisticadas
de base
molecular,
exigindo
investimentos elevados e altos custos operacionais e de manutenção,
como por exemplo as destinadas a produtos de alto valor agregado, quanto
a utilização de tecnologias mais simples, conseqüentemente direcionadas a
produtos de reduzido valor comercial.
(...)
13. Para tanto, uma política objetiva foi arquitetada na década de
quarenta, quando deu-se prioridade à formação de recursos humanos no
Brasil com a criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA, e,
paralelamente, ao início de atividades de pesquisa e desenvolvimento de
produtos, com a criação de Institutos dedicados a essa finalidade.
Posteriormente, procurou-se criar condições para que as tecnologias e os
produtos fossem transferidos para o setor privado.
(...)
16. Entretanto, diante das restrições atuais, necessário se faz encontrar
novos caminhos visando apoiar a capacitação tecnológica das empresas do
setor e incentivar o seu estreito relacionamento com as instituições de
ensino e de pesquisa e desenvolvimento do País. Além disso, é importante
criar meios para continuar incentivando o tradicional espírito científico e
inovador do setor, assegurando-lhe recursos financeiros perenes e estáveis
para o exercício de suas atividades.
(...)
22. Cabe lembrar finalmente, que os programas e recursos destinados pelo
projeto de lei serão administrados de forma compartilhada e irão garantir,
como é o desejo de Vossa Excelência, uma estratégia estável de
financiamento em ciência e tecnologia e novos investimentos, que
constituam uma forma inovadora de implementar programas e projetos
orientados para esse setor, visando ganhos concretos na qualidade de vida
da população brasileira, com ênfase na articulação permanente das ações
Fl. 7377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
44
de Governo e objetivando racionalização e aumento da eficiência no uso
dos recursos públicos.
23. É oportuno ressaltar, finalmente, que o projeto de lei em questão, a par
de observar as competências fixadas no art. 22, I e no art. 61 do Texto
Constitucional, busca concretizar determinação contida no art. 218,
também da Lei Maior, no que atribui ao Estado o dever de promover e
incentivar o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitação
tecnológicas.
Seja na edição da Lei no 10.168/00, quanto na da Lei no 10.332/2001, quis o
legislador ofertar mecanismos tecnológicos para o desenvolvimento do País. Em momento algum
foi alargada a hipótese legal para alcançar fatos que não envolvem ciência tecnológica em suas
mais variadas formas. Isto é, importar prática e ensino na área de tecnologia e, também, deslocar
métodos de tecnologia via patentes, por exemplo.
À vista disso, e partindo da regra matriz de incidência tributária, a contribuição
consubstanciada na Lei no 10.168/00 é exigível nos seguintes casos:
Antecedente da norma:
1. Critério material:
a. Deter licença de uso ou adquirir conhecimento tecnológico (art. 2o, caput);
b. Transferir tecnologia, mediante (art. 2o, caput c/c § 1o):
i.
Exploração de patente;
ii.
Uso de marcas;
iii.
Fornecimento de tecnologia;
iv.
Prestação de assistência técnica;
c. Prestar serviços técnicos (Art. 2o, § 2o);
d. Prestar serviços de assistência administrativa e semelhantes (art. 2o, § 2o);
e. Pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter royalties, a qualquer título
(art. 2o, § 2o);
2. Critério espacial: todo o território nacional (obrigações que são firmadas e
prestadas por residentes no exterior – art. 2o, §§ 1o e 2o);
3. Critério temporal: momento do pagamento, creditamento, entrega, emprego
ou remessa (art. 2o, § 5o);

Consequente da norma:
Fl. 7378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
45
1. Critério pessoal:
a. Sujeito ativo: União Federal;
b. Sujeito passivo:
i. pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos firmados com residentes ou
domiciliados no exterior;
ii. signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
iii. pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e,
iv. pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
2. Critério quantitativo:
a. Base de cálculo: o valor mensal do pagamento, creditamento, entrega,
emprego ou remessa (art. 2o, § 5o);
b. Alíquota: 10% (art. 2o, § 4o).
Reitero, a CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000 será devida quando existir na
operação pessoa jurídica brasileira e a importação de: (i) licença de uso ou aquisição de
conhecimentos tecnológicos; (ii) tecnologia, mediante exploração de patente ou uso de marcas,
fornecimento de tecnologia, e/ou prestação de assistência técnica; (iii) serviço técnico, assistência
administrativa, e semelhante com fornecimento do conhecimento tecnológico (sem transferência
de tecnologia); (iv) pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa sobre royalties (uso,
exploração e comercialização); e, (v) pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa
sobre remuneração decorrente das possibilidades anteriores (com fornecimento do conhecimento
tecnológico ou transferência de tecnologia).
O substantivo ‘tecnologia’ mostra-se, pois, essencial para a ocorrência da CIDE.
Nesse sentido, traz-se a cabo a Solução de Consulta Cosit no 146/2019:
33. A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE),
instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, é devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos; pela pessoa jurídica signatária de contratos
que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior; pela pessoa jurídica signatária de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
Fl. 7379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
46
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no
exterior; e pela pessoa jurídica que pagar, creditar, entregar, empregar
ou remeter royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, conforme disposto no art. 2o, caput e § 2o, da
referida Lei:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso
ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela
signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de
tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas
e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência
técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização
ou distribuição de programa de computador, salvo quando
envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o
caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e
de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil
da quinzena subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o
contratante for órgão ou entidade da administração direta,
autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Fl. 7380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
47
dos Municípios, e o contratado for instituição de ensino ou pesquisa
situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade de
treinamento ou qualificação profissional a servidores civis ou
militares do respectivo ente estatal, órgão ou entidade.
Art. 2o-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1o de
janeiro de 2002, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços de
assistência administrativa e semelhantes. (destacou-se)
34. Entretanto, o § 1o do art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, expressamente
afasta a incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de
comercialização ou distribuição de programas de computador que não
envolva a transferência de tecnologia, caso do contrato apresentado.
Assim, seguindo a análise acima, a remessa de royalties pela licença de
comercialização ou distribuição de software sem transferência de
tecnologia não está sujeita à incidência da CIDE.
(destaques nossos)
Extrai-se do parecer que a contribuição necessita de transferência de tecnologia ou
de conhecimento tecnológico. E mais, reforça sua não incidência sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica
domiciliada no exterior, que constituam remuneração a título de royalties sem transferência de
tecnologia:
38. Ante todo o exposto e em resposta à Consulente, conclui-se que:
38.1. O licenciamento para a comercialização de software por uma
empresa do grupo às demais empresas do seu grupo econômico para uso
direto em sua atividade econômica principal não se caracteriza como
contrato de compartilhamento de custos.
38.2. Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos,
por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada no
exterior, que constituam remuneração a título de royalties estão sujeitos
à incidência do IRRF.
38.3. A remuneração pela licença de comercialização ou distribuição de
programa de computador, sem transferência de tecnologia, não está
sujeita à incidência da CIDE.
38.4. O pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de
valores a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, por
simples licença ou uso de marca, ou seja, sem que haja prestação de
Fl. 7381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
48
serviços vinculada a essa cessão de direitos, não caracterizam
contraprestação por serviço prestado e, portanto, não sofrem a incidência
da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação.
Entretanto, se o documento que embasa a operação não for
suficientemente claro para individualizar, em valores, o que corresponde a
serviço e o que corresponde a royalties, o valor total da operação será
considerado como correspondente a serviços e sofrerá a incidência da
contribuição.
(destaques nossos)
A Solução de Consulta Cosit no 177/2024, assenta o afastamento da CIDE sobre as
remessas a domiciliado no exterior, oriundas dos rendimentos sobre a comercialização de
software ou royalties quando não envolver tecnologia, o que vem corroborar a conclusão posta
até o momento:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF LICENÇA DE
COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE. PAGAMENTO,
CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA O EXTERIOR. EUA.
ROYALTIES. TRIBUTAÇÃO.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior (EUA) em contraprestação pelo direito
de comercialização ou distribuição de software, para revenda a consumidor
final, o qual receberá uma licença de uso do software, enquadram-se no
conceito de royalties e estão sujeitas à incidência de Imposto sobre a
Renda na Fonte (IRRF) à alíquota de 15% (quinze por cento).
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
DIVERGÊNCIA COSIT No 18, DE 27 DE MARÇO DE 2017, PUBLICADA NO
D.O.U. DE 5 DE ABRIL DE 2017.
Dispositivos legais: ADI RFB no 7, de 2017; Lei no 9.609, de 1988, arts. 1o, 2o
e 10; arts. 741 e 767 do RIR/2018.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE.
PAGAMENTO, CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA
DOMICILIADO NO EXTERIOR. ROYALTIES. TRIBUTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
a residente ou domiciliado no exterior como contrapartida pelo direito de
distribuição e licenciamento da plataforma em nuvem e sem
transferência do código-fonte do software não sofre a incidência da Cide,
em razão de regra que a dispensa sobre remuneração pela licença de
Fl. 7382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
49
comercialização ou distribuição de programa de computador (software),
salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 342, DE 26 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.U.
DE 28 DE JUNHO DE 2017.
Dispositivos legais: Lei no 10.168, de 2000, art. 2o. §1o-A.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO
OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE. PAGAMENTO, CRÉDITO, ENTREGA,
EMPREGO OU REMESSA PARA DOMICILIADO NO EXTERIOR. NÃO
INCIDÊNCIA.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior a título de royalties, em decorrência
do direito de distribuição ou comercialização de software, não sofrem a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, desde que estes
valores estejam discriminados no documento que fundamentar a
operação, ressalvada a incidência sobre eventuais valores referentes a
serviços conexos contratados.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 342, DE 26 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.U.
DE 28 DE JUNHO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, art. 1o, caput e § 1o; Lei no
9.610, de 1998, art. 11; Lei no 4.506, de 1964, art. 22.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
LICENÇA DE COMERCIALIZAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE.
PAGAMENTO, CRÉDITO, ENTREGA, EMPREGO OU REMESSA PARA
DOMICILIADO NO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
residente ou domiciliado no exterior a título de royalties, em decorrência
do direito de distribuição ou comercialização de software, não sofrem a
incidência da Cofins-Importação, desde que estes valores estejam
discriminados no documento que fundamentar a operação, ressalvada a
incidência sobre eventuais valores referentes a serviços conexos
contratados.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 342, DE 26 DE JUNHO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.U.
DE 28 DE JUNHO DE 2017.
Fl. 7383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
50
Dispositivos Legais: Lei no 10.865, de 2004, art. 1o, caput e § 1o; Lei no
9.610, de 1998, art. 11; Lei no 4.506, de 1964, art. 22.
A meu ver, a contribuição exige conhecimento ou fornecimento de tecnologia para
subsistir.
De igual importância trago à celeuma a Solução de Consulta da Cosit no 149/2021.
No parecer técnico a Receita Federal do Brasil trata dos contratos de assistência administrativa
conhecidos como acordos de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement),
adotando como premissas para definição da natureza jurídica desses contratos os critérios
definidos pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Referindo-se à Solução de Consulta da Cosit 146/2019, a Autoridade Fiscal aponta
inequivocamente que, preenchidos os requisitos de validade, os contratos de compartilhamento
de custos e despesas também não atraem a contribuição da Lei no 10.168/2000. O Parecer
corrobora a necessidade de “fornecimento de tecnologia em suas mais variadas formas” como
fato gerador da Cide.
Assim como não há que se falar em CIDE quando ausente compartilhamento de
habilidade, processo ou equipamento que detenha tecnologia. Inexiste, também, no acordo de
rateio de custos e despesas (cost sharing agreement), mesmo que celebrado entre empresas do
mesmo grupo econômico (i) por falta de previsão legal; (ii) porque não decorre de contraprestação
ou remuneração de serviço prestado, e, (iii) por não corresponder a lucro, ou seja, o valor pago
pelas empresas beneficiárias do acordo não ingressa no patrimônio da pessoa jurídica
centralizadora como receita.
Ainda importante, e para que não pairem dúvidas acerca do art. 10 do Decreto no
4.195/2002 que trouxe novas condições para exigência da CIDE, cabe esclarecer que o Relator
Emin. Ministro Mauro Campbell Marque no bojo do REsp no 1.642.249/SP, afirma que ato
infralegal não tem o condão de criar ou restringir obrigação não tratada em lei, como no caso do
citado dispositivo, que, de modo indubitável, ratifica o pilar fundamental de validade da
contribuição que é o ‘fornecimento de tecnologia ou de conhecimento tecnológico’. Reproduz-se
excerto do voto:
Não por outro motivo que o art. 10 do Decreto n. 4.195/2002, ao suceder o
art. 8o do Decreto n. 3.949/2001 na regulamentação da Lei n. 10.168/2000,
para promover a adequação do regulamento às alterações introduzidas
pela Lei n 10.332/2001, reescreveu o que já constava no Decreto n.
3.949/2001, suprimindo-lhe o parágrafo único do art. 8o, para deixar de
exigir o registro dos contratos no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) para fins de incidência da CIDE - Remessas, deixando clara
a diferença de conceituação da expressão "transferência de tecnologia"
utilizada na Lei n 10.332/2001 em relação àquela utilizada na Lei n.
9.609/98 pois, houvesse "absorção da tecnologia" seria necessário o
Fl. 7384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
51
registro, na forma do caput do art. 11, da Lei n. 9.609/98 (já transcrito
acima).
(...)
Quanto aos atos infralegais, a regulamentação da Lei n. 10.168/2000 que
trata da CIDE - Remessas foi feita pelo Decreto n. 4.195/2002, em simetria
com as alíneas "a", "b", "c", "c.1", "c.2", "c.3", "c.4", "d" e "e", acima.
Transcrevo:
Decreto n. 4.195/2002 Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei
no 10.168, de 2000, incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia; II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica; b) serviços técnicos especializados; III -
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; IV - cessão
e licença de uso de marcas; e V - cessão e licença de exploração de
patentes.
Na compreensão do art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, os contratos que
têm por objeto o "fornecimento de tecnologia", dada a amplitude
semântica da expressão, abrangem todas as demais situações legais não
previstas nos demais incisos do mesmo art. 10 onde há pagamento por
royalties ou outro tipo de remuneração correspondente ao uso,
comercialização ou transferência de tecnologia estrangeira, com ou sem
"absorção de tecnologia". Por isso o art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002
abarca também a incidência da exação sobre pagamentos relativos à
concessão de licença de uso e/ou comercialização de software, até porque
o decreto não pode criar qualquer isenção, excepcionando onde a lei não
excepcionou, e não pode tributar onde a lei não tributou.
A interpretação da lei dada pela contribuinte equivoca-se logo de partida já
que compreende que a expressão "aquisição de conhecimentos
tecnológicos", contida no art. 2o, caput, da Lei n. 10.168/2000 e a
expressão "fornecimento de tecnologia", contida no art. 10, I, do Decreto
n. 4.195/2002, implicam, necessariamente, a "transferência de tecnologia"
e que esta remeteria, também necessariamente, à entrega dos dados
técnicos necessários à "absorção da tecnologia". Assim, ignora o conceito
específico de "transferência de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o, da Lei
n. 10.168/2000, para abraçar aquele genérico previsto no art. 11 e
parágrafo único, da Lei n. 9.609/98 e interpreta, literal e restritivamente, as
Fl. 7385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
52
palavras "aquisição" e "fornecimento" para restringir o campo de
incidência da CIDE-Remessas apenas para as situações onde efetivamente
há a "absorção da tecnologia".
O rol do referido dispositivo mostra-se, pois, taxativo, a meu ver.
O Emin. Ministro Relator, ainda destaca que as hipóteses da Lei no
10.168/2000 devem guardar compatibilidade com a legislação da própria
matéria, qual seja “transferência de tecnologia”. Pede-se venia para exibir
trecho:
De outra visada, a interpretação das hipóteses de incidência previstas na
Lei n. 10.168/2000 para a CIDE-Remessas deve guardar perfeita
congruência com a legislação que lhe foi anterior que versa sobre a
proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua
comercialização no País - Lei n. 9.609/98 (Lei do software), que previu as
seguintes modalidades de atos e contratos a permitir o uso de programa
de computador no País mediante a remessa de pagamentos (remuneração
ou royalties) ao titular dos direitos de programa de computador residente
ou domiciliado no exterior:
a) Atos e contratos de licença referentes a programas de computador (art.
9o e art. 10, da Lei n. 9.609/98, 1a parte); b) Atos e contratos de direitos de
comercialização referentes a programas de computador (art. 10, da Lei n.
9.609/98, 2a parte); e c) Atos e contratos de "transferência de tecnologia"
de programa de computador (aqui com o significado próprio que lhe dá o
art. 11, da Lei n. 9.609/98, a exigir a absorção da tecnologia)Segue a letra
da Lei n. 9.609/98:
DOS CONTRATOS DE LICENÇA DE USO, DE COMERCIALIZAÇÃO E DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA Art. 9o O uso de programa de
computador no País será objeto de contrato de licença.
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência do contrato referido
no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à aquisição ou
licenciamento de cópia servirá para comprovação da regularidade do seu
uso.
Art. 10. Os atos e contratos de licença de direitos de comercialização
referentes a programas de computador de origem externa deverão fixar,
quanto aos tributos e encargos exigíveis, a responsabilidade pelos
respectivos pagamentos e estabelecerão a remuneração do titular dos
direitos de programa de computador residente ou domiciliado no exterior.
§ 1o Serão nulas as cláusulas que:
Fl. 7386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
53
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercialização, em violação às
disposições normativas em vigor;
II - eximam qualquer dos contratantes das responsabilidades por eventuais
ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos
de autor.
§ 2o O remetente do correspondente valor em moeda estrangeira, em
pagamento da remuneração de que se trata, conservará em seu poder,
pelo prazo de cinco anos, todos os documentos necessários à comprovação
da licitude das remessas e da sua conformidade ao caput deste artigo.
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de
computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro
dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a
terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a
entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da
documentação completa, em especial do código-fonte comentado,
memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas,
fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.
Com efeito, não faz sentido algum imaginar que, diante da vigência da Lei
n. 9.609/98 (Lei do software), que estabelece os casos de remessas ao
exterior para a remuneração da utilização de tecnologia a qualquer título, a
Lei n. 10.168/2000 (CIDE -Remessas), cuja finalidade é justamente
desestimular essas remessas, direcionando-as ao mercado interno,
excepcionaria implicitamente alguma dessas três hipóteses.
Assim, a existência de "transferência de tecnologia", com o fornecimento
de dados técnicos necessários à "absorção da tecnologia", é somente uma
das hipóteses de incidência previstas dentre as outras modalidades de atos
e contratos que implicam as remessas ao exterior tributadas pela CIDE,
caracterizando-se os atos e contratos de direitos de comercialização
referentes a programas de computador (art. 10, da Lei n. 9.609/98, 2a
parte) como sendo o "fornecimento de tecnologia" previsto no art. 2o, §1o,
da Lei n. 10.168/2000 e no art. 10, I, do Decreto n. 4.195/2002, como já
dimensionado.
Do que foi visto, resta configurada a necessidade de transferência de conhecimento
tecnológico ou de tecnologia na prestação de serviços técnicos ou administrativos, na aquisição ou
no licenciamento, nas remessas ou pagamentos a título de royalties e de serviços técnicos
prestados pelo especialista na tecnologia.
Fl. 7387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
54

- Hipótese de incidência do IRRF. Implicações da Lei no 10.332/2001.
No Acórdão no 3401-012.688 de minha relatoria, o Conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues trouxe de forma didática a evolução histórica da tributação sobre
os rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior; de modo que adoto suas colocações
para introduzir o tema:
Na vigência do Decreto-Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, com a
redação dada pela Lei n° 154, de 25 de novembro de 1947, os rendimentos
percebidos por residentes ou domiciliados no exterior estavam sujeitos à
tributação genérica do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, à alíquota
de 15% (art. 97), excetuados os rendimentos decorrentes da exploração de
películas cinematográficas que estavam sujeitos à alíquota de 20%,
calculada sobre uma base ajustada (art. 98), ex vi:
SECÇÃO III
Dos rendimentos de residentes ou domiciliados no estrangeiro
Art. 97. Sofrerão o desconto do impôsto à razão de 15% os
rendimentos percebidos. (Redação dada pela Lei no 154, de 1947)
a) pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
estrangeiro;(Vide Lei no 154, de 1947)
b) pelos residentes no país que estiverem ausentes no exterior por
mais de doze meses, salvo os referidos no art. 73;
c) pelos residentes no estrangeiro que permaneceram no território
nacional por menos de doze meses.
(...)
SECÇÃO IV
Da exploração de películas cinematográficas estrangeiras
Art. 98. Considera-se rendimento tributável da exploração de
películas cinematográficas, estrangeiras, no país, a percentagem de
30% sôbre as importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas
ou entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no
exterior, sujeita ao desconto do impôsto na fonte à razão da taxa de
20%. (Redação dada pela Lei no 154, de 1947)
(...)
Fl. 7388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
55
Art. 100. A retenção do imposto, de que tratam os arts. 97 e 98,
compete à fonte, quando pagar, creditar; empregar, remeter ou
entregar o rendimento.
O Decreto no 24.239, de 22 de dezembro de 1947, aprovou o Regulamento
para a cobrança e fiscalização do Imposto de Renda, e reproduziu, em seus
artigos 97, 98 e 100, as regras acima transcritas.
Posteriormente, sem trazer qualquer alteração quanto ao artigo 98 do
Decreto no 24.239/47, que tratava da tributação pelo IRRF dos
rendimentos decorrentes da exploração de películas cinematográficas à
alíquota específica de 20%, o artigo 30 da Lei n° 2.354, de 29 de novembro
de 1954, alterou o artigo 97 do referido Decreto 24.239/47, aumentando
para 20% a alíquota genérica do IRRF incidente sobre rendimentos
auferidos por residentes no exterior, e introduzindo a hipótese de
incidência do IRRF sobre os royalties remetidos ao exterior, sujeitos à
alíquota específica de 25%, nos seguintes termos:
Art. 97. Estão sujeitos ao desconto do impôsto: (Redação dada pela
Lei no 2.354, de 1954)
1o À razão da taxa de 20% (vinte por cento) os rendimentos
percebidos pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou
domiciliadas no estrangeiro e pelos residentes no País que estiverem
ausentes no exterior por mais de doze meses, ressalvado o disposto
no inciso 2o, dêste artigo. (Incluído pela Lei no 2.354, de 1954)
2o À razão da taxa de 25% (vinte e cinco por cento) os rendimentos
percebidos pelas pessoas de que trata o inciso anterior, a título de
“royal-ties” tais como os decorrentes da exploração de marcas de
indústria e de comércio, de patentes de invenção, processos ou
fórmulas de fabricação. (Incluído pela Lei no 2.354, de 1954)
Desta forma, verificamos que, quando da introdução da tributação dos
rendimentos percebidos por pessoas domiciliadas no exterior a título de
royalties, a legislação pátria já previa a tributação dos rendimentos
decorrentes da exploração de películas cinematográficas - de modo
apartado dos demais rendimentos remetidos ao exterior - , sendo que,
após as alterações do artigo 97 do Decreto no 24.239/47 pelo artigo 30 da
Lei no 2.354/54, passaram a existir três hipóteses de incidência distintas
incidentes sobre rendimentos remetidos ao exterior: (i) rendimentos em
geral, submetidos à alíquota de 20%; (ii) rendimentos a título de royalties,
tais como os decorrentes da exploração de marcas de indústria e de
comércio, de patentes de invenção, processos ou fórmulas de fabricação,
Fl. 7389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
56
submetidos à alíquota de 25%; e (iii) rendimentos decorrentes da
exploração de películas cinematográficas, sujeitos à alíquota de 20%.
Em 30 de novembro de 1964, foi publicada a Lei n° 4.506, que, ao tratar do
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, determinou que seriam classificados
como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso,
fruição, exploração de direitos, inclusive aqueles relativos à exploração de
direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra, ex vi:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de
qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos,
tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de
fabricação e de marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo
autor ou criador do bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações
pelo atraso no pagamento dos "royalties" acompanharão a
classificação destes.
(Grifamos)
Por sua vez, no que se refere ao IRRF, a Lei n° 8.685, de 20.07.1993, alterou
a legislação vigente para o fim de atingir não só os rendimentos
decorrentes da exploração de películas cinematográficas, mas todos
aqueles relativos a direitos de exploração de obras audiovisuais
estrangeiras, nos seguintes termos:
Art. 13. As importâncias pagas, creditadas, empregadas, remetidas
ou entregues aos produtores, distribuidores ou intermediários no
exterior, como rendimentos decorrentes da exploração de obras
audiovisuais estrangeiras em todo o território nacional, ou por sua
aquisição ou importação a preço fixo, ficam sujeitas ao imposto de
25% na fonte.
Com a edição da Lei n° 9.249/95, a alíquota genérica do IRRF sobre os
rendimentos em geral pagos a residentes ou domiciliados no exterior, bem
como a alíquota sobre os rendimentos decorrentes dos direitos de
exploração de obras audiovisuais passaram a ser de 15% (art. 28).
Fl. 7390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
57
Reforçando a distinção entre a hipótese de incidência relativa aos
rendimentos decorrentes da exploração de obras audiovisuais estrangeiras
e aquela referente às remessas a título de royalties de qualquer natureza,
foi editada a Medida Provisória n° 1.459, de 21 de maio de 1996, que
também reduziu a alíquota incidente sobre tais remessas à alíquota de
15%, o que seria totalmente prescindível caso houvesse identidade entre
elas, ex vi:
Art. 5° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de
renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de
royalties de qualquer natureza.
Neste cenário, verifica-se que, apesar da legislação que disciplina o IRPF ter
equiparado os rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais
à royalties, para fins de tributação do imposto de renda pessoa física, tal
equiparação não foi adotada para fins de IRRF, tendo a legislação específica
continuado a tratar tais rendimentos de forma distinta.
A respeito da equiparação entre direitos autorais e royalties para fins de
classificação de rendimentos de pessoa física e a sua não aplicação aos
rendimentos de pessoas jurídicas, além do artigo 22 da Lei n° 4.506/64 ter
sido reproduzido no Livro I (DA TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS) do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR, merece transcrição o seguinte
excerto do Parecer no 520, de 02 de junho de 1989, da Coordenadoria do
Sistema de Tributação (CST):
Vê-se, portanto, que a interpretação do artigo 32 do RIR/80 como a
do artigo 22 da Lei n° 4.506/64 consagra a distinção e não a
identidade, entre "royalties" e direitos autorais, já que a expressão
"como royalties" quer dizer "como se royalties fossem". A
equiparação de direitos autorais a "royalties" foi feita exclusivamente
para fins de classificação de rendimentos de pessoa física, não
cabendo essa equiparação para as pessoas jurídicas, por ausência de
previsão legal.
Indo adiante, em 30 de novembro de 2000, foi reeditada a MP n° 1.459/96,
sob o n° 2.062-60, estabelecendo que (i) relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2001, a alíquota do IRRF sobre as
importâncias remetidas ao exterior a título de royalties, de qualquer
natureza, passaria a ser de 25%; e (ii) a referida alíquota seria reduzida
para 15%, na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no
Fl. 7391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
58
domínio econômico incidente sobre essas mesmas importâncias, a partir
do início da cobrança da referida contribuição, ex vi:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de
renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de royalties,
de qualquer natureza.
§ 1° Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 2001, a alíquota de que trata o caput passa a ser de vinte e
cinco por cento.
§ 2 o A alíquota referida no parágrafo anterior e a aplicável às
importância pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas
para o exterior a título de serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes, será reduzida para quinze por cento,
na hipótese de instituição de contribuição de intervenção no domínio
econômico incidente sobre essas mesmas importâncias.
§ 3° A redução de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á a partir
do início da cobrança da referida contribuição.
Além da própria Medida Provisória já apresentar uma correlação
necessária entre as remessas de royalties objeto de tributação pelo IRRF e
àquelas que seriam objeto de incidência da nova CIDE, na Mensagem n°
1.060 do Projeto de Lei (PL) n° 5.484, de 2001, que deu origem à Lei n°
10.332/01 (que ampliou a base de cálculo da CIDE), foi esclarecido que:
O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da
contribuição, criada pela Lei n° 10.168, de 2000, ampliando sua
abrangência de forma a coincidir plenamente com a base de
incidência do imposto de renda, com redução concomitante do
mesmo.
Diante disto, a MP n° 1.459/96 sofreu nova reedição, sob o n° 2.062-63,
introduzindo alterações ao artigo 3°, que assim passou a dispor:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de
renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título
de royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da
contribuição instituída pela Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de
2000.
Fl. 7392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
59
Assim, verifica-se que a legislação específica é categórica em estatuir que o
conceito de royalties a qualquer título para fins de incidência da CIDE
coincide plenamente com aquele previsto para o IRRF sobre remessas de
royalties ao exterior, tendo o legislador, inclusive, atrelado a redução da
alíquota do IRRF aplicável aos royalties à incidência da CIDE.
No que se refere à distinção entre os rendimentos objeto do presente auto
de infração e os royalties de qualquer natureza, merecem transcrição os
artigos 764 e 767 do Decreto n° 9.580/18, que tratam de forma
individualizada da tributação pelo IRRF dos rendimentos em análise,
reforçando a conclusão que ora se adotada, ex vi:
Subseção II
Das películas cinematográficas
Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na
fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas,
creditadas, empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, aos
distribuidores ou aos intermediários no exterior, como rendimento
decorrente da exploração de obras audiovisuais estrangeiras no
território nacional ou por sua aquisição ou importação a preço
fixo(Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 13;Lei no 9.249, de 1995, art.
28;Lei no 3.470, de 1958, art. 77; e Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
100).
(...)
Subseção III
Dos royalties
Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na
fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 2.159-70,
de 2001, art. 3o).
Conforme se verifica, a tributação dos rendimentos decorrentes da
exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional
possuem fundamento legal e hipótese de incidência plenamente
identificáveis e totalmente distintos daqueles relacionados à tributação das
remessas para o exterior a título de royalties, não sendo possível, ao meu
ver, aplicar uma equiparação realizada exclusivamente para fins de
tributação dos rendimentos da pessoa física para o fim de alargar a
Fl. 7393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
60
hipótese de incidência instituída em consonância e harmonia (de forma
expressa) com a legislação do IRRF.
Do excerto do voto, não se discute a correlação entre o IRRF e a CIDE, construída
pelo legislador sobre as remessas para residentes no exterior a título de royalties ou de prestação
de serviços técnicos ou administrativos, eis que guardam o mesmo fato gerador, não só isso, como
cada matéria ainda possui tratamento específico no Regulamento do Imposto sobre a Renda.
É igualmente correto afirmar que o IRRF será devido sempre que houver
pagamento creditamento, entrega, emprego ou remessa, por fonte situada no Brasil, a pessoa
física ou jurídica residente no exterior, devido à alíquota de 15%, exceto em casos específicos
disciplinados no Regulamento do IR.
Sem esmiuçar a legislação do Imposto sobre a Renda até porque não é o objeto da
lide, temática afeta a 1o Seção de Julgamento deste Tribunal Administrativo, reitero que o envio
de rendimento, ganhos de capital e demais proventos para o exterior incorrerá no recolhimento
do IRRF:
Art. 744. Os rendimentos, os ganhos de capital e os demais proventos
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte
situada no País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, ficam
sujeitos à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, quando não
tiverem tributação específica prevista neste Capítulo, inclusive nas
seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100 ; Lei no 3.470,
de 1958, art. 77 ; e Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ):
[omissis]
§ 1o Os rendimentos de residentes ou domiciliados em países ou
dependências classificados, observado o disposto no art. 254 , como de
tributação favorecida, ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda,
à alíquota de vinte e cinco por cento, exceto quanto às hipóteses previstas
nos incisos III, VI e VII do caput . (Lei no 9.779, de 1999, art. 8o) .

Art. 760. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte situada no País, a título de juros,
comissões, descontos, despesas financeiras e assemelhadas (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 100 ; e Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ).

Art. 763. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, remetidas,
Fl. 7394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
61
creditadas, empregadas ou entregues a residente ou domiciliado no
exterior, provenientes de rendimentos produzidos por bens imóveis
situados no País (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100 ; e Lei no 9.249,
de 1995, art. 28 )

Art. 764. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas,
empregadas, remetidas ou entregues aos produtores, aos distribuidores
ou aos intermediários no exterior, como rendimento decorrente da
exploração de obras audiovisuais estrangeiras no território nacional ou
por sua aquisição ou importação a preço fixo (Decreto-Lei no 1.089, de
1970, art. 13 ; Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ; Lei no 3.470, de 1958, art. 77 ;
e Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100 ).

Art. 765. Ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, os rendimentos de serviços técnicos e de
assistência técnica, administrativa e semelhantes derivados do País e
recebidos por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, independentemente da forma de pagamento e do local e da
data em que a operação tenha sido contratada, os serviços executados ou
a assistência prestada (Decreto-Lei no 1.418, de 3 de setembro de 1975,
art. 6o ; Lei no 9.249, de 1995, art. 28 ; Lei no 9.779, de 1999, art. 7o ; Lei no
10.168, de 29 de dezembro de 2000, art. 2o-A ; e Medida Provisória no
2.159-70, de 2001, art. 3o ).

Art. 766. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas para o exterior pela aquisição ou
pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de direito,
inclusive a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer
outro meio, de filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas
das quais faça parte representação brasileira (Lei no 9.430, de 1996, art.
72 ).

Art. 767. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, à
alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas,
Fl. 7395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
62
entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties,
a qualquer título (Medida Provisória no 2.159-70, de 2001, art. 3o).
Além das hipóteses em que o IRRF estará sujeito a alíquota zero, estão dispensadas
da retenção as seguintes remessas:
Art. 754. Não ficam sujeitas à retenção de que trata o art. 741 as seguintes
remessas destinadas ao exterior (Lei no 13.315, de 2016, art. 2o, caput ,
incisos I e II):
I - as importâncias para pagamento de apostilas decorrentes de curso por
correspondência ministrado por estabelecimento de ensino com sede no
exterior;
II - os valores, em moeda estrangeira, registrados no Banco Central do
Brasil, como investimentos ou reinvestimentos, retornados ao seu país de
origem;
III - as importâncias para pagamento de livros técnicos importados, de livre
divulgação;
IV - para dependentes no exterior, desde que efetuadas em nome dos
referidos dependentes, nos limites estabelecidos pelo Banco Central do
Brasil, e que não se trate de rendimentos auferidos pelos favorecidos ou
que estes não tenham perdido a condição de residentes ou domiciliados no
País, quando se tratar de rendimentos próprios;
V - as remessas:
a) para fins educacionais, científicos ou culturais; e
b) em pagamento de taxas:
1. escolares;
2. de inscrição em congressos, conclaves, seminários ou assemelhados; e
3. de exames de proficiência; e
VI - remessas por pessoas físicas, residentes e domiciliadas no País, para
cobertura de despesas médico-hospitalares com tratamento de saúde, no
exterior, do remetente ou de seus dependentes.
Dos pressupostos conclui-se que, independentemente da ocorrência ou não da
CIDE, o IRRF será pago em todos os casos sendo, inclusive, condição para que a remessa seja
efetivada, segundo o art. 774, in verbis:
Art. 774. As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferência
para o exterior a título de lucros, dividendos, juros e amortizações,
royalties, assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes
Fl. 7396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
63
deverão submeter aos órgãos competentes do Banco Central do Brasil e da
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda os
contratos e os documentos que forem considerados necessários para
justificar a remessa (Lei no 4.131, de 1962, art. 9o, caput).
Parágrafo único. As remessas para o exterior dependem, sem prejuízo do
disposto no art. 952, do registro da pessoa jurídica no Banco Central do
Brasil e de prova do pagamento do imposto sobre a renda devido, se for o
caso (Lei no 4.131, de 1962, art. 9o, § 1o).
Na trilha, manifesta-se a Autoridade Fiscal por meio da Solução de Consulta Cosit no
146/2019 e na IN RFB no 1.455/2014, abaixo transcrita:
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de
qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência
técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto
sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento).
A despeito da incidência da contribuição, o IRRF será devido, sendo um equívoco
estabelecer premissa contrária.

- Jurisprudências do judiciário. Tema no 914 do Supremo Tribunal Federal.
O Supremo Tribunal Federal se debruçará sobre a discussão que circunda a
constitucionalidade da CIDE sobre a remessa ao exterior, incluída pela Lei no 10.332/2001 (Tema
no 914).
De relatoria do emin. Ministro Luiz Fux o Recurso Extraordinário no 928.943, a
matéria afetada debate a delimitação constitucional da CIDE instituída pela Lei no 10.168/2000
(alterada pela Lei no 10.332/2001) incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente de contratos que tenham por objeto licenças de uso e transferência de
tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, bem como royalties de
qualquer natureza.
Até então, entendo que o posicionamento majoritário firmado pelo Judiciário sobre
a matéria caminha no mesmo sentido da conclusão posta no tópico “Referibilidade da
contribuição de intervenção no domínio econômico. Fato gerador da CIDE à luz da Lei no
10.168/200”, vejamos:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIDE. LEI N. 10.168/2000. LEI N.
10.332/01. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO
NO EXTERIOR. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA
RELACIONADA AO TEMA N. 914 DO STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
Fl. 7397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
64
SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. NÃO OCORRÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE
QUANTO ÀS CONTROVÉRSIAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança preventivo contra ato
praticado pelo Delegado da Receita Federal em São Paulo - SP, com valor
de causa atribuído em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em agosto de 2002,
tendo como objetivo suspender a exigibilidade da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei n. 10.168/2000,
com a redação da Lei n. 10.332/01, sobre os pagamentos, realizados a
partir de fevereiro de 2002, a autores de programas de computador,
residentes e domiciliados no exterior. Na sentença, os pedidos foram
julgados improcedentes, extinto o processo com julgamento de mérito. No
Tribunal a quo, reformou-se parcialmente a sentença.
II - Decisão monocrática proferida às fls. 781-790 recebeu o seguinte
dispositivo: "Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ,
não conheço do recurso especial de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA e,
com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do
agravo para não conhecer do recurso especial da FAZENDA NACIONAL.".
III - Quanto à pretensão de reconsideração da decisão e sobrestamento do
feito, destaque-se que não há não há qualquer comando produzido pelo
STF no RE no 928.943-SP (Tema n. 914/STF) determinando o
sobrestamento nacional de causas como a presente. Frise-se, ademais,
que, mesmo após a afetação do Tema n. 914 pelo STF (acórdão de
repercussão geral publicado em 13/9/2016), esta Segunda Turma
manifestou-se em controvérsia similar à ora debatida nestes autos,
conforme se denota do acórdão proferido no julgamento do REsp n.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 15/8/2017, DJe de 23/10/2017.
IV - Provocada por meio de embargos de declaração acerca da afetação do
Tema n. 914, a Segunda Turma assim se pronunciou, com fundamentos
que se adéquam, substancialmente, à circunstância ora sob análise:
"Outrossim, não há qualquer comando produzido pelo STF na ADI no 1945-
MT ou no RE no 928.943-SP (Tema n. 914/STF) determinando o
sobrestamento nacional de causas como a presente onde se discutiu (pois
não se pode mais discutir em sede de aclaratórios) exclusivamente no
plano infraconstitucional os conceitos de "fornecimento de tecnologia" de
que fala o art. 2o, §1o, da Lei n. 10.168/2000, e de "absorção da tecnologia"
(exigência apenas do art. 11 e parágrafo único, da Lei n. 9.609/98). Por fim,
dos autos consta recurso extraordinário da embargante onde
Fl. 7398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
65
propriamente aviadas as questões constitucionais." (Edcl. no REsp.
1.642.249/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
V - Anote-se que, também nestes autos, a controvérsia subjacente à
questão constitucional envolvida na lide de origem - a qual não se sujeita à
competência desta Corte - está veiculada por meio de recurso
extraordinário, competindo ao STF decidir pelo eventual sobrestamento
em razão da identidade com a questão afetada à repercussão geral.
VI - A alegada afronta ao artigo 1.022 do CPC não merece provimento,
porque o acórdão recorrido examinou devidamente a controvérsia dos
autos, fundamentando suficientemente sua convicção, não havendo se
falar em negativa de prestação jurisdicional porque inocorrentes quaisquer
dos vícios previstos no referido dispositivo legal, não se prestando os
declaratórios para o reexame da prestação jurisdicional ofertada
satisfatoriamente pelo Tribunal a quo.
VII - Quanto aos artigos de lei apontados como violados, incide o óbice da
Súmula n. 284/STF, quando a parte recorrente não demonstra, de forma
direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um
dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a
aplicação do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". O desenvolvimento de teses recursais
seguido da alegação de violação de diversos dispositivos constitucionais,
legais e infralegais de conteúdos diversos, sem especificação das
circunstâncias em que cada uma das normas teria sido inobservada, não
supre o requisito de cabimento de recurso especial para o debate
específico de violação de norma legal.
VIII - Ademais disso, para além da ressalva de não competir a esta Corte a
análise de violação de normas constitucionais, também não é cabível, na
via estreita do recurso especial, a análise de violação de normas infralegais,
como decretos e portarias.
IX - Importante, ainda, frisar, que o acórdão recorrido, tanto no que decidiu
pela incidência da CIDE sobre a licença de software quanto pelo que
consignou a respeito de seu afastamento a partir de 1o de janeiro de 2006,
nos termos da Lei n. 11.452/07, está em consonância com o entendimento
desta Corte sobre o tema, nos termos do já citado acórdão proferido no
julgamento do REsp n. 1.642.249/SP, além do REsp 1.650.115/SP, caso
similar, igualmente julgado pela Segunda Turma. Dessa forma, aplica-se,
Fl. 7399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
66
ainda, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do
referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos
com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
X - Ademais, acerca do levantamento dos depósitos referentes aos valores
depositados até 01/01/2006 esclareça-se que a análise das razões recursais
revela que a parte recorrente não amparou o seu inconformismo na
violação de nenhum dispositivo legal federal específico, limitando-se a
apresentar seus argumentos e a fazer alusões à legislação
infraconstitucional federal. Incide, novamente, no ponto, o óbice da
Súmula n. 284.
XI - Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela
verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se
no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: "a divergência entre julgados
do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial". No presente caso,
verifica-se que o paradigma apresentado pela recorrente pertence ao
mesmo tribunal, qual seja, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, o que
inviabiliza o conhecimento desta parcela recursal.
XII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de
22/6/2023.)
RECURSO ESPECIAL No 1.641.717 - SP (2016/0306209-0 )
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, em
24/10/2012, com base na alínea a do permissivo constitucional, contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado:
"AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. LEI No 10.168/2000.
CONTRATO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA
TRIBUTARIA.
1. O objeto do contrato, firmado em 30/06/2000, é a outorga de um direito
de uso de software (licença de uso).
2. A impetrante, ao efetuar remessa de capital ao exterior, a título de
pagamento de licença de uso do software adquirido de fornecedor
Fl. 7400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
67
estrangeiro, integra relação jurídica de direito autoral, haja vista que o
pagamento decorrente de uso de programa de computador - software -
deve ser entendido como adimplemento de direito autoral e, portanto,
amparado pela legislação aplicável ao direito do autor, não se confundindo
com pagamentos decorrentes de royaties, porquanto o inciso V do artigo
10 da Lei no 9.279/96 excluiu o software do patenteamento e do regime
jurídico da propriedade intelectual. Fê-lo também o artigo 2o da Lei n.o
9.609/98 (Lei de Informática) ao estabelecer que o regime de proteção à
propriedade intelectual de programa de computador é aquele conferido
pela legislação de direitos autorais vigentes no País.
3. A Lei no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007, acrescentou o § 1o-A ao
artigo 2o da Lei no 10.168/00, ressalvando, expressamente, da incidência
da contribuição a mera licença de uso ou comercialização de programas de
computador que não envolva transferência de tecnologia, tratando-se de
verdadeira norma interpretativa, nos termos do art. 106, inc. I, do CTN.
Nesse sentido: AMS 2005.61.00.028245-4, 3a Turma, Rel. J Conv. Claudio
Santos, DJF3 15/12/2009 e AMS 00048862220014036100, 3a Turma, Re.
Des. Fed. NER YJUNIOR, DJde 2 7/01/2 012.
4. Inocorrência de transferência de tecnologia, como reconhecido pelo INPI
às fls. 188.
5. Agravo Improvido" (fls. 356/357e).
Alega-se, nas razões do Recurso Especial, ofensa aos arts. 2o da Lei
9.609/98, 22 da Lei 4.506/64, 2o da Lei 10.168/00 e arts. 111, II, do CTN,
pelos seguintes fundamentos:
"Destaque-se, desde já, que o ordenamento jurídico brasileiro confere aos
direitos relacionados ao uso e à comercialização de programas de
computador (softwares) o tratamento jurídico também conferido aos
direitos autorais. É o que expressamente consta do art. 2o da Lei 9.609/98,
verbis:
(...)
Quanto à natureza jurídica da remuneração devida nesse tipo de contrato,
tem se cristalizado o entendimento de que a mesma se faz através do
pagamento de royalty, uma vez que é sob esta rubrica que se remunera a
aquisição de direitos autorais de terceiros.
(...)
O entendimento de que o pagamento pela utilização de direito autoral
(p.ex, licença de uso de software) possui a natureza jurídica de royalty
Fl. 7401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
68
encontra-se atualmente plasmado no art. 22 da Lei 4506/1964, cujo teor é
o seguinte:
(...)
Diante dessas considerações, conclui-se que os valores remetidos ao
exterior a título de contraprestação pela licença de uso e de
comercialização de softwares estão incluídos no âmbito de incidência da
CIDE instituída pela Lei 10. 168/00, quer por consistirem em remuneração
decorrente de contrato de licença de uso (art. 2o, caput), quer por
possuírem a natureza jurídica de royalties (art. 2o, parág. 2o).
Ou seja: a remessa de royalties ao exterior a título de pagamento pela
licença de uso e de comercialização de softwares (royalty pela exploração
de direito autoral) configura hipótese de incidência da CIDE, nos termos no
art. 2o, caput, e parag.. 2o da Lei 10.168/00.
Essa conclusão, aliás, satisfaz plenamente a necessidade de congruência
entre a finalidade a qual a contribuição se destina e o seu respectivo
âmbito de incidência.
(...)
Havendo a incidência de CIDE nos contratos em análise, diante da
interpretação legal sistemática acima aduzida, tem-se como conseqüência
direta a impossibilidade da aplicação retroativa do ato normativo contido
no §1-A do art. 2o da Lei 10.168/20, introduzido pela Lei 11.452/07, isto
porque não se trata de norma interpretativa, mas de nítida norma de não-
incidência do tributo, que recorta a hipótese de incidência a extrair alguns
fatos que gerariam a obrigação tributária, tanto é assim que limitada
somente para os casos em que não ocorre a transferência de tecnologia.
Eis a norma isentiva:
(...)
Efetivamente, em se tratando de norma que imposta em exclusão de
crédito tributário, como ocorre no caso em concreto, têm-se que a
interpretação a ser dada é literal, vedada a retroação quando da norma
equiparada á isentiva, atentando, noutra vertente, contra o disposto no
artigo 111 do mesmo Codex. Verbis:" (fls. 362/364e).
Requer, ao final, o provimento do Recurso Especial para reformar o
acórdão recorrido, reconhecendo a exigência tributária.
Em sede de contrarrazões (fls. 373/383e), a parte recorrida defende a
manutenção do acórdão impugnado, pois o contrato não prevê a
transferência de tecnologia, não sendo o caso de pagamento de royalties.
Fl. 7402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
69
O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem.
Sem razão a parte recorrente.
Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora
recorrida, com o objetivo de afastar a cobrança da CIDE em contrato de
licença de uso e manutenção de software.
Julgada improcedente a demanda, recorreu o autor, tendo sido reformada
a sentença pelo Tribunal local.
Daí a interposição do presente Recurso Especial.
É este, no que interessa à espécie, o teor do acórdão recorrido:
"Cumpre transcrever a decisão monocrática (fls. 280/282):
(...)
A CIDE em comento foi instituída para o custeio do Programa de Estímulo à
Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, cujo objetivo,
nos termos da Lei 10.168/2000 é 'estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo'.
(...)
A Lei 10.168/2001 (artigo 2o, §§ 1o e 2o, esse último em conformidade com
a redação determinada pela Lei 10.332/2001) atribui a condição de
contribuinte à pessoa jurídica que, em suma, contrate no exterior a
aquisição de licença de uso ou de conhecimento tecnológico, o
fornecimento de tecnologia ou a prestação de serviços de assistência
técnica ou administrativa.
(...)A questão posta nos autos refere-se à sujeição passiva, na relação
jurídico-tributária, de empresa que adquire programas de computador
(softwares) destinados à comercialização.
Nesse sentir, a norma do art. 2o da Lei no 10.168/00, com a redação da Lei
no 10.332/01, cuida de estabelecer, num primeiro plano, para fins de
incidência do tributo, como sujeito passivo, frise-se, a pessoa jurídica
detentora de licença de uso.
No caso dos autos, a impetrante, ao efetuar remessa de capital ao exterior,
a título de pagamento de licença de comercialização dos softwares
adquiridos de fornecedores estrangeiros, integra relação jurídica de direito
autoral, haja vista que o pagamento decorrente de uso de programa de
computador - software - deve ser entendido como adimplemento de
direito autoral e, portanto, amparado pela legislação aplicável ao direito do
Fl. 7403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
70
autor, não se confundindo com pagamentos decorrentes de royalties,
porquanto o inciso V do artigo 10 da Lei no 9.279/96 excluiu o software do
patenteamento e do regime jurídico da propriedade intelectual. Fê-lo
também o artigo 2o da Lei n.o 9.609/98 (Lei de Informática) ao estabelecer
que o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de
computador é aquele conferido pela legislação de direitos autorais
vigentes no País.
Destarte, entendo que não pode ser cobrada a exação sobre as remessas
ao exterior para pagamento da aquisição de software, por não implicar em
pagamento de royalties ou em transferência de tecnologia.
Por outro lado, o artigo 22 da Lei no 4.506/94, que classifica como
royalties, para fins de incidência do Imposto sobre a Renda, os
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração
de direitos, tais como exploração de direitos autorais, salvo quando
percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra, não tem o condão de
complementar ou suprir norma material tributária, que deve definir todos
os elementos do tributo: hipótese de incidência, sujeito passivo, sujeito
ativo, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Sequer de interpretá-la de
forma extensiva, o que não se admite por ofensa à segurança jurídica. A
interpretação da norma material tributária deve ser, sempre, estrita.
Pela lei, a aquisição e a detenção de licença de uso se referem
especificamente ao conhecimento tecnológico, ou seja, quando se adquire
um software acabado, fechado, não há essa transferência de
conhecimento tecnológico, mas apenas a aquisiçao de um produto final,
uma mercadoria.
Aliás, a Lei no 11.452, de 27 de fevereiro de 2007, acrescentou o § 1o-A ao
artigo 2o da Lei no 10.168/00, ressalvando, expressamente, da incidência
da contribuição a mera licença de uso ou comercialização de programas de
computador que não envolvam transferência de tecnologia.
(...)
Segundo o entendimento da União, o contrato juntado aos autos aponta
para a transferência de tecnologia, uma vez que sua Cláusula 14 autoriza a
impetrante a fazer modificações no programa adquirido, evidenciando o
seu conhecimento do código-fonte:
(...)
O fato é que a transferência de tecnologia implica em entrega, por parte do
fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em
Fl. 7404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
71
especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações
funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos
necessários à absorção da tecnologia (parágrafo único do art. 11 da Lei
9.609/98).
Em outras palavras, a transferência de tecnologia confere ao seu receptor a
disponibilidade desta (é a absorção da tecnologia, do conhecimento), no
caso, a disponibilidade do programa de computador, para a criação de
tecnologia nova, visando promover o desenvolvimento econômico,
científico e tecnológico do país.
Não é por outra razão que os contratos que contemplam transferência de
tecnologia devem ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, como determinam o art. 11 da Lei no 9.609/1998 e art.
211 da Lei n1 9.279/96:
(...)
No caso concreto, observa-se que eventuais modificações realizadas no
software destinam-se ao próprio uso da impetrante (fls. 58, cláusula 14.1),
com o fim de adaptar o programa às suas necessidades.
(...)
Ademais, no caso em comento, o INPI, em resposta à Consulta INPI/DIRTEC
no 065568, informou que o contrato não é passível de averbação, por não
incluir a entrega do código-fonte, não se enquadrando no art. 211 da Lei no
9.279/96:
(...)
Não parece ser a hipótese dos autos, uma vez que o objeto do contrato é a
outorga de um direito de uso de software (licença de uso):
(...)
Reforça tal conclusão o fato de que o contrato prevê que, ao seu término,
o uso do software deve cessar e todas as informações devem ser
devolvidas ou destruídas pela impetrante. Nesse sentido, é a cláusula 16.1
(fls. 59):
(...)
Ora, se o contrato prevê a devolução ou destruição das informações ao seu
final, nota-se que o seu objeto não é transferir a tecnologia, ou seja,
permitir a completa absorção pela outra parte, como previsto no art. 11 da
Lei no 9.609/1998.
Fl. 7405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
72
Na verdade, ao que parece, tal contrato inclui-se na listagem contida na
Resolução no 267/2011 do INPI, que especifica os contratos que não
implicam transferência de tecnologia, in verbis:" (fls. 344/353e).
Ao que se tem, a Corte de origem afastou a incidência da Contribuição por
restar descaracterizada a entrega da tecnologia, a partir do exame das
provas dos autos e cláusulas contratuais.
Desse modo, inviável a inversão da conclusão da Corte de origem por
demandar a revisão do conjunto probatório dos autos e das cláusulas
contratuais, o que é vedado em sede de Recurso Especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço
do Recurso Especial.
I.
Brasília, 05 de maio de 2017.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
Relatora (REsp n. 1.641.717, Ministra Assusete Magalhães, DJe de
11/05/2017.)

RECURSO ESPECIAL No 935.837 - RJ (2007/0065480-2)
DECISÃO
Trata-se de recurso especial manejado por Intercontinental Hoteleira Ltda
com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região, assim ementado (fls. 271/272):
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
- CIDE. LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE
LEI COMPLEMENTAR PARA SUA CRIAÇÃO. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO.
CONTRATO
DE
FRANQUIA.
TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA.
EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE OS CONTRATOS DE
FRANQUIA ANTERIORMENTE À LEI N.o 10.332/2001. MP N.o 2.159-70.
APLICABILIDADE.
1. É desnecessária a instituição de contribuição de intervenção no domínio
econômico por lei complementar. A remissão do art. 149 da CF/88 ao art.
146, inciso III, diz respeito ao conteúdo, não à forma legislativa válida para
a instituição das contribuições de intervenção no domínio econômico, ou
Fl. 7406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
73
seja, podem ser criadas por lei ordinária, observadas as prescrições da lei
complementar de normas gerais. A lei complementar somente é
imprescindível quando se tratar de impostos discriminados, não se
aplicando, portanto, às contribuições.
2. Incabível o argumento de que a CIDE seja imposto, e não contribuição de
intervenção no domínio econômico. A hipótese de incidência da
contribuição é uma atuação estatal indiretamente referida ao contribuinte,
diferenciada dos impostos que não possuem qualquer conexão com uma
atividade estatal, ainda que indireta. Tem como sujeito passivo o
contribuinte que explore atividade econômica que possa ser objeto de
regulação pela União, justamente para, em observância às disposições do
artigo 170 da CF/88, garantir que o mercado será mantido em
conformidade com os princípios da livre iniciativa, concorrência e
propriedade privada.
3. O contrato de franquia celebrado pelo apelante com a Inter-Continental
Hotels Corporation garante-lhe o uso da marca de uma cadeia
internacional de hotéis, bem como a prestação de serviços com base na
orientação hoteleira seguida internacionalmente e otimização no
angariamento de clientela no exterior. Portanto, desenvolve o apelante
atividade econômica que se insere na hipótese de incidência preceituada
no artigo 2o, caput, e §§1o e 2o, da Lei n.o 10.168/2000, com a redação
dada pela Lei n.o 10.332, de 19.12.2001, sendo, por essa razão,
contribuinte da exação.
4. Não prospera o argumento de ser indevida a cobrança da CIDE aos
contratos de franquia anteriormente à Lei n.o 10.332/2001, pois os valores
remetidos ao exterior como contrapartida do licenciamento do uso de
marcas, prestação de assistência técnica e fornecimento de conhecimento
técnico, já se inseriam no escopo da Lei n.o 10.168/2000
5. Quanto ao pedido da parte autora, no sentido de que sobre os valores
correspondentes a 1% dos pagamentos feitos ao franqueador seja
permitida a utilização do crédito estabelecido no art. 4o da MP n.o 2.062-
63, na medida em que o contrato de franquia incorpora uma licença para
uso de marcas, verifica-se estar em consonância com o disposto na atual
MP n.o 2.159-70.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente sustenta, verbis (fls.
279/280):
Fl. 7407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
74
17 - A primeira definição [redação original do art. 2o da Lei 10.332/01] não
poderia abranger os contratos de franquia, que não se confundem com
contratos de transferência de tecnologia, nem com contratos de concessão
de uso de marcas ou patentes.
(...)
19 - Tratando-se de um contrato típico, com características peculiares, não
seria possível considerá-lo abrangido pela definição de outros fatos
geradores, como pretende a decisão recorrida. A tipicidade fechada do
direito tributário não admite a cobrança de tributos por analogia entre
fatos geradores, como expressamente veda o art. 108, §l° do CTN. Assim
sendo, só se poderia entender o contrato de franquia como abrangido pela
incidência criada pela Lei 10.168/00, se, entre os seus fatos geradores,
expressamente houvesse menção ao "contrato de franquia".
20 - A redação dada pela Lei 10.332/01 ao §2° do art. 2° da Lei 10.168/00
aumenta o elenco de fatos sujeitos à tributação pela CIDE, ainda sem
referência expressa à franquia, mas, termina por generalizar a incidência
da contribuição ao pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior. É neste qualquer título, que se poderia enquadrar grosso modo, a
franquia e, neste caso, só poderia vir a ser exigível, após a data fixada na
nova lei.
Contrarrazões às fls. 326/388.
É o relatório.
Verifica-se, inicialmente, que a matéria pertinente aos arts. 2o da Lei
8.955/94 e 108, § 1o, do CTN não foi apreciada pela instância judicante de
origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir
eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento,
incide o óbice da Súmula 282/STF.
No mais, o Tribunal de origem entendeu que o contrato de franquia em
comento enquadra-se na hipótese de incidência da CIDE prevista na Lei
10.168/2000, antes das alterações introduzidas pela Lei 10.332/2001.
Destaca-se da fundamentação do acórdão recorrido:
Quanto à alegada ausência de pertinência entre a atividade desenvolvida
pelo apelante e a definida na Lei n.o 10.168/00, com a redação dada pela
Lei n.o 10.332/01, cumpre salientar que a própria parte afirma na petição
inicial (fl. 03) que, no exercício de sua atividade hoteleira, mantém com a
Fl. 7408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
75
Inter-Continental Hotels Corporation um contrato de franquia, realizando
remessas ao exterior dos respectivos royalties.
Com efeito, trata-se de Contrato de Franquia com Assistência Técnica,
Licenciamento e Outros Serviços, tendo como objeto a concessão pela
franqueadora à franqueada de licença de uso das marcas e dos Manuais de
Diretrizes e Procedimentos e do Conhecimento Associados à operação de
Hotel(fl. 99).
Tal contrato garante-lhe o uso da marca de uma cadeia internacional de
hotéis, bem como a prestação de serviços com base na orientação
hoteleira seguida internacionalmente e otimização no angariamento de
clientela no exterior.
Ressalte-se que a contribuição em tela tem como contribuinte a pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior; considerados como tais os contratos relativos à exploração de
patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e
prestação de assistência técnica(artigo 2o, caput, e §1o, da Lei n.o
10.168/2000). Eis o teor dos §§ 2o e 3o do mencionado artigo:
§2o. A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias
de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior(Redação dada
pela Lei n.o 10.332, de 19.12.2001).
§3o. A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput e no §2o deste artigo(Redação dada pela Lei n.o 10.332, de
19.12.2001). (Grifei).
Conforme muito bem destacado pelo Ministério Público Federal à fl. 172:
Com base nos referidos termos constata-se que a Apelante desenvolve
atividade econômica que se insere na hipótese de incidência preceituada
pelo dispositivo legal acima transcrito, sendo, portanto, contribuinte da
exação. A própria parte confirma que o contrato de franquia lhe confere o
direito de usar a marca da cadeia hoteleira internacional e o §1o, do art. 2o,
Fl. 7409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
76
da Lei n.o 10.168/2000, dispõe que o uso de marca, a transferência de
tecnologia e a prestação de assistência técnica constituem - quando objeto
de um contrato - um contrato de transferência de tecnologia para os fins
daquela lei.
Ora, a Apelante presta seus serviços de acordo com a orientação dada pela
cadeia hoteleira internacional, recebendo, por conseguinte, uma
assistência técnica externa para o desenvolvimento de sua atividade
econômica. De outro giro, verifica-se, inclusive, a transferência de
tecnologia por meio deste contrato de franquia, tendo em vista os
conhecimentos (know-how) adquiridos pela Apelante, de pessoa jurídica
residente no exterior, já que aquela não possui ampla liberdade para
exercer sua atividade, devendo se ajustar às exigências da franqueadora.
Ademais, o 2o do supramencionado dispositivo estatui ser a contribuição
também devida pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Por sua vez, não prospera o argumento de ser indevida a cobrança da CIDE
aos contratos de franquia anteriormente à Lei n.o 10.332/2001, pois os
valores remetidos ao exterior como contrapartida do licenciamento do uso
de marcas, prestação de assistência técnica e fornecimento de
conhecimento técnico, já se inseriam no escopo da Lei n.o 10.168/2000, ao
definir, em seu art. 2o, ser a CIDE devida pela pessoa jurídica detentora de
licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior, sendo certo que o
próprio §1o do mencionado artigo já trazia a definição de contratos de
transferência de tecnologia como sendo aqueles relativos à exploração de
patentes ou uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação
de assistência técnica.
Assim, sendo o contrato de franquia considerado um contrato que implica
transferência de tecnologia, embora não estivesse literalmente expresso
no §1o do art. 2o da Lei n.o 10.168/2000, estaria incluído no campo de
incidência da CIDE.
Não resta dúvida, portanto, de que a situação do apelante se amolda às
hipóteses descritas na lei, sendo devida a cobrança da contribuição de
intervenção no domínio econômico - CIDE, desde janeiro de 2001, em
razão da atividade econômica desenvolvida.
Fl. 7410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
77
Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem de que o
contrato objeto de discussão prevê a existência de licenciamento do uso de
marcas, de prestação de assistência técnica e de fornecimento de
conhecimento técnico, a ensejar a tributação pela CIDE, demandaria,
necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais, bem como o
reexame de provas, o que atrai o óbice dos enunciados das Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ.
A propósito:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIDE. CONTRATO DE FRANQUIA. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO PELA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO E
LICENÇA DE USO DE MARCA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
7/STJ.
1. O acolhimento da tese apresentada pela ora agravante nas razões do
apelo especial demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, uma vez que dependeria da desconstituição da afirmação da Corte a
quo a respeito do tipo de contrato firmado pela recorrente. Tal
procedimento, como cediço, é vedado a esta Corte, em razão do óbice das
Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A tese a respeito da impossibilidade de tributação por analogia (artigo
108, § 1o do CTN) não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que atrai,
também, a incidência da Súmula 211/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 71.856/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 09/04/2013) Diante do exposto, nego
seguimento ao recurso especial.
Publique-se.
Brasília (DF), 02 de fevereiro de 2015.
MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (REsp n. 935.837, Ministro Sérgio
Kukina, DJe de 04/02/2015.)

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - CIDE - LEI 10.168/2000 - BIS IN IDEM -
IMPOSTO SOBRE A RENDA - INEXISTÊNCIA - ACÓRDÃO - OMISSÃO - NÃO-
OCORRÊNCIA - FINALIDADE ADEQUADA
- NECESSIDADE DE LEI
COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO - MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
Fl. 7411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
78
1. Inexiste omissão em acórdão que decide motivadamente a lide. 2. A
exigência de lei complementar para a instituição de contribuição de
intervenção no domínio econômico é matéria constitucional por implicar
na interpretação do art. 149 da Constituição Federal. 3. A CIDE prevista na
Lei 10.168/2000 com redação da Lei 10.233/2001 tem por finalidade a
aplicação no Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para
o Apoio à Inovação, atendendo a interesses específicos, com benefícios
diretos e indiretos, na forma de projetos de pesquisa e desenvolvimento,
de implantação de infra-estrutura, de capacitação de recursos humanos, de
apoio à produção e à formação de parques industriais, entre outras
medidas, nos termos dos Decretos nos 3.949/01 e 4.195/02 4. A CIDE é
tributo vinculado com destinação específica, razão pela qual inexiste bis in
idem com a legislação do imposto sobre a renda. 5. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.120.553/RJ,
relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009,
DJe de 8/2/2010.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO
INSTITUÍDA
PELA
LEI
10.168/2000 (COM REDAÇÃO ACRESCIDA PELA LEI 10.332/2001).
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO
OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFERIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO
COMO
CONDIÇÃO
DE
SUA
LEGITIMIDADE.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Hipótese em que se discute a exigibilidade da contribuição de
intervenção no domínio econômico (CIDE) instituída pela Lei 10.168/00,
acrescida pela Lei 10.332/01. 2. Constatado que a Corte regional empregou
fundamentação adequada e suficiente para dirimir a controvérsia,
dispensando, portanto, qualquer integração à compreensão do que fora
por ela decidido, é de se afastar a alegada violação do art. 535 do CPC. No
caso concreto, as questões levantadas nos aclaratórios da contribuinte,
quais sejam, o local da prestação dos serviços de assistência técnica e a
falta de referibilidade, porquanto o Estado do Rio Grande do Sul não seria
o beneficiário da exação, conforme explicitado a seguir, são desinfluentes à
solução do litígio. 3. Dispõe o art. 2o, § 2o, da Lei 10.168/2000: "A partir de
1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
Fl. 7412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
79
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior,
bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários
residentes ou domiciliados no exterior" (Redação da pela Lei no 10.332, de
19.12.2001). 4. Verifica-se desse texto normativo que a contribuição não
exige que a prestação de serviços técnicos seja realizada no estrangeiro,
mas, apenas, que o prestador de tais serviços seja residente ou domiciliado
no exterior. A expressão "no exterior", contida no citado parágrafo, refere-
se a "residentes ou domiciliados" e não a "serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados". 5. Admitida pelo
Tribunal de origem a legitimidade da instituição da CIDE como instrumento
hábil à redução das desigualdades regionais, não há porque se exigir da
Corte a quo comentários sobre a aplicação dessa exação, supostamente em
menor quinhão, especificamente no Estado do Rio Grande do Sul. 6. Não é
possível conhecer das alegações relativas à inconstitucionalidade da
exação, sustentada pelos fundamentos de que: (a) a instituição da
contribuição em comento exige lei complementar (art. 146, III, da CF) e (b)
a exação, em verdade, seria um imposto disfarçado com vinculação da
receita (art. 167, IV, da CF), na medida em que não cabe ao STJ, em sede de
recurso
especial,
analisar
eventual
contrariedade
a
dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes específicos quanto à contribuição em
comento: REsp 1.120.553/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 8/2/2010; AgRg no REsp 755.116/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJe 18/2/2009. 7. A Primeira Seção, ao apreciar a
exigibilidade da contribuição para o INCRA, firmou orientação no sentido
de que "as contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio
econômico) são constitucionalmente destinadas a finalidades não
diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente é
beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa (referibilidade).
Esse traço característico que as distingue das contribuições de interesse de
categorias profissionais e de categorias econômicas" (EREsp 724.789/RS,
Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 28/5/2007). 8. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n.
1.121.302/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 20/4/2010, DJe de 3/5/2010.)
Logo, até manifestação expressa do STF sobre a temática, o critério material da
Cide, permanece íntegro, figurando como antecedentes os pressupostos arrolados no tópico
Referibilidade da contribuição de intervenção no domínio econômico. Fato gerador da CIDE à luz
da Lei no 10.168/2000.
Fl. 7413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
80

- Aplicação do fato à norma. Análise do caso concreto.
Demonstrada a motivação para a exigência da CIDE sobre os pagamentos realizados
pela recorrente encartada na Lei no 10.168/2000 e traçadas as premissas legais para a sua
exigência, é nítido que, no presente caso, o lançamento é indevido, porque:
- a contribuição exige expressamente que o signatário do contrato com residente no
exterior seja pessoa jurídica e importadora, uma vez que os serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes serão prestados por residentes ou
domiciliados no exterior;
- quem presta os serviços técnicos ou de assistência administrativa oriundo do
contrato firmado entre a recorrente e a Apple Inc. é a recorrente e, com isso, estar-
se diante de exportação de serviços;
- os importadores dos aplicativos disponibilizados na plataforma da Apple Inc. são
pessoas físicas;
- o contratante dos aplicativos junto aos desenvolvedores é a Apple Inc.; e,
- quando do pagamento do IRRF a recorrente elegeu o código mais próximo da
atividade por ela exportada.

- Relação contratual recorrente x Apple Inc.
Para facilitar as transações entre a Apple Inc. e os seus usuários adquirentes dos
aplicativos da App Store, foi contratada a recorrente com fim exclusivo de executar serviços de
cobranças e remessas, sendo este o único objeto do contrato de prestação de serviços:

Fl. 7414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
81

A recorrente figura na relação contratual, pois, como empresa contratada para
prestar, em solo nacional, serviços de assistência administrativa, o que analogamente seria a
função de correspondente bancário. Ou seja, o que se tem é uma exportação de serviços.
Não é demais lembrar que a Lei no 10.168/2000 é precisa ao apontar a necessidade
de prestação de serviços no exterior e, não, o oposto.
Fazer crer que a contribuição é obrigatória também na exportação de serviços, é
promover a inversão lógica da subsunção do fato à norma, o que afronta princípios basilares do
direito de segurança jurídica, legalidade, vedação ao confisco e tantos outros que resguardam a
confiança entre a Administração e o administrado.
Nesse sentido, ausentes os critérios legais de validade do lançamento quais sejam,
adequação do caso concreto à lei, especialmente o verbo ‘importar’, na relação contraída entre a
recorrente e a Apple Inc., que dou provimento ao pleito da recorrente.

- Relação contratual Apple Inc. e usuários brasileiros.
Uma segunda relação citada no caso como pilar argumentativo para justificar a
responsabilidade da recorrente na obrigação, diz respeito ao contrato de aquisição de aplicativos
na Apple Store por usuários brasileiros.
Segundo sustentado pela fiscalização, os valores pagos pelos usuários à recorrente
são utilizados pela Apple Inc. para remunerar os desenvolvedores dos aplicativos que ficam em
sua plataforma. Os aplicativos criados pelos desenvolvedores são vendidos pela Apple Inc., que
atua como intermediária na compra (brasileiros) e na venda (desenvolvedores).
Sobre isso, disse DRJ:
32. Tais serviços técnicos são adquiridos por compradores brasileiros. A
Apple Inc. celebra contratos com cada usuário final, no qual arrola os
serviços próprios e de terceiros que estarão disponíveis através da
plataforma AMP, os quais podem comprar, obter, licenciar, alugar ou
assinar mídia, aplicativos (“Apps”) e outros serviços dentro do aplicativo
(“Conteúdo”).
Fl. 7415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
82
A própria DRJ reconhece que os contratos são celebrados entre a Apple Inc. e os
usuários brasileiros, unicamente, não permanecendo a recorrente na operação. Ilustro:

Mais uma vez o fato não se aplica à lei, porque a legislação da CIDE traz como
sujeito passivo a pessoa signatária de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no
exterior.
No caso concreto a recorrente não possui contrato com a Apple Inc. para que esta
forneça serviços administrativos, de licença de uso ou de direitos de comercialização dos
aplicativos, ao contrário o signatário do contrato é o usuário brasileiro (pessoa física). E a
legislação não prevê a pessoa física como sujeito passivo da obrigação tributária.
O contrato é claro ao firmar negócio jurídico entre a Apple Inc. e os usuários
brasileiros, sob os seguintes termos:
Fl. 7416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
83

Indubitável que os requisitos legais para a exigência da CIDE não foram cumpridos
eis que importadora dos bens/serviços é ‘pessoa física’. Logo, adotando os critérios trazidos
exaustivamente na presente declaração, entendo que assiste razão à recorrente.

- Negócio entre a Apple Inc. e os Desenvolvedores.
A terceira e última relação, também citada no caso concreto, diz respeito aos
serviços dos desenvolvedores para a Apple Inc., que assim ilustro:
Fl. 7417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
84

De novo, a recorrente não aparece no negócio jurídico entre a Apple Inc. e os
desenvolvedores, fato confirmado pela DRJ quando afirma:
31. A empresa norte americana Apple Inc. disponibiliza uma série de
aplicativos para comercialização de serviços técnicos, utilizando sua
plataforma on line denominada App Store. Para tanto, é signatária de
contratos de prestação de serviços que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados
por residentes ou domiciliados no exterior através de sua plataforma AMP.
Cada uma das empresas vinculadas à plataforma disponibiliza e fornece
aos usuários finais os serviços que pretende comercializar.
Inconteste, portanto, que a recorrente não é contratante dos desenvolvedores que
disponibilizam seus produtos na plataforma gerenciada e de propriedade da Apple Inc. Os
desenvolvedores são, portanto, os fornecedores dos serviços contratados da Apple Inc. que vende
seus produtos diretamente aos usuários de todo o mundo que, por sua vez, são os adquirentes
finais dos aplicativos e não a recorrente.
Logo, o fato de a recorrente faturar e fazer as remessas para a Apple Inc, relativas
aos serviços adquiridos pela pessoa física., cujo valor pode ou não ser utilizado para o pagamento
dos desenvolvedores, não tem o condão de atrair a responsabilidade da recorrente na obrigação.
Isso porque, repito, a recorrente é quem presta serviços à Apple Inc., e não o
contrário. Além disso, a recorrente só faz remessas e cobrança, não tendo qualquer ingerência nos
contratos com os desenvolvedores e, do mesmo modo, nos contratos com os usuários.
A recorrente não faz sequer parte do negócio, conforme se verifica das provas
contidas nos autos. Se a recorrente, de alguma forma, integrasse a relação entre a Apple Inc. e os
desenvolvedores, cabia à fiscalização fazer prova dos fatos (artigos 9o e 10 do Decreto no
70.235/72), o que reitero, não a foi feito.
Dessa forma, a recorrente mostra-se sujeito estranho à relação, o que confirma a
não exigência da CIDE.

Fl. 7418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
85
- Do IRRF devido.
Por fim, discordo da i. Relatora ao afirmar:
Ao que parece, a Recorrente relativiza, assim, o conceito da natureza dos
valores que remete ao exterior para fins de incidência do IRRF, utilizando
da alíquota reduzida, mas para fins de CIDE-Remessas, entende diferente,
pelo que entendo que não assiste razão a Recorrente, já que a sua postura
com relação ao recolhimento dos tributos é contraditória.
Para que não haja dúvida, verifica-se a descrição do código 0422 do IRRF:

Não há dúvidas em relação à imposição legal referente ao pagamento do IRRF sobre
as remessas a residente ou domiciliado no exterior, como visto no tópico sobre o IRRF.
No caso dos autos, a recorrente é a prestadora dos serviços de remessas, sendo a
Apple Inc. a destinatária dos rendimentos oriundos dos contratos que celebra com os usuários.
Diante disso, é a recorrente a responsável pelo IRRF sobre os rendimentos remetidos a
beneficiário no exterior, no caso a Apple Inc.
Da tabela fornecida pela Receita Federal do Brasil4, o código que mais se adequa ao
serviço entregue pela recorrente é o 0422, porquanto de assistência administrativa, veja:

4 https://siefreceitas.receita.economia.gov.br/codigos-de-receita-de-tributos-e-contribuicoes-darf-e-dje
Fl. 7419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
86
Fl. 7420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
87
À vista disso, salvo melhor juízo, não vejo qualquer irregularidade ou confissão pela
recorrente, ao adotar referido código, para cumprir determinação legal já que não vislumbro
código específico atinente a prestação de serviço técnico ou de assistência administrativa no Brasil
a residente no exterior
Com razão a recorrente, portanto.

- Distinguishing e a Súmula CARF no 127.
Em relação a exigência da contribuição na contratação de serviços técnicos, o CARF
firmou a seguinte tese:
Súmula CARF no 127. A incidência da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (CIDE) na contratação de serviços técnicos prestados
Fl. 7421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.924 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.781020/2021-03
88
por residentes ou domiciliados no exterior prescinde da ocorrência de
transferência de tecnologia.
(destaques nossos)
Partindo das premissas alicerçadas no tópico sobre à hipótese de incidência da
CIDE, frente à situação fática que gira em torno da prestação de serviços de assistência
administrativa pela recorrente em território nacional, em evidente exportação de serviços,
entendo pela inaplicabilidade da Súmula ao caso concreto.
O enunciado diz respeito a serviço técnico prestado por residente ou domiciliado no
exterior, e não o contrário.
Além disso, todos os acórdãos que dão suporte a Súmula no 127 abordam sobre
entrega que implique transferência de tecnologia e/ou prestação de serviços técnicos e de
assistência administrativa prestados por residente ou domiciliado no exterior. Em consequência,
houve pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa, como visto nos Acórdãos nos
3102-002.020; 3102-002.141; 3201-003.022; 3202-02.455; 3302-003.095; 3401-003.800; 3403-
002.702; 3402-003.029.
O caso em tela não se amolda, portanto, a orientação do Tribunal Administrativo.
Dito isso, o dever regimental foi cumprido, inexistindo inobservância a enunciado
de súmula (§ 4o do art. 123, inciso II do parágrafo único do art. 101 e inciso VI do art. 85 do
RICARF), eis que inaplicável ao caso concreto.

- Conclusão.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 7422
DF CARF MF
Original